Tribunal: CARF
Processo: 13609.721484/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.INTERESSE COMUM.POSSIBILIDADE
As pessoas que tenham interesse jurídico comum na constituição do fato gerador de obrigação principal são solidariamente responsáveis nos termos da lei.
ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS COMO TRIBUTÁVEIS
É defeso a constituição de sociedade civil sem propósito negocial tão somente para modificar fraudulentamente os elementos essenciais do fato gerador tributário de modo a transmudar rendimentos recebidos por pessoa física como se lucros distribuídos fosse.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados pela pessoa jurídica como rendimentos auferidos pela pessoa física, devem ser deduzidos os valores dos tributos pagos pela pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.

RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721484/2017-83
ACÓRDÃO
2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARLA ANDREIA ZIMMERMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.INTERESSE COMUM.POSSIBILIDADE
As pessoas que tenham interesse jurídico comum na constituição do fato
gerador de obrigação principal são solidariamente responsáveis nos termos
da lei.
ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS
COMO TRIBUTÁVEIS
É defeso a constituição de sociedade civil sem propósito negocial tão
somente para modificar fraudulentamente os elementos essenciais do fato
gerador tributário de modo a transmudar rendimentos recebidos por
pessoa física como se lucros distribuídos fosse.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA
FISCALIZAÇÃO.
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados pela pessoa jurídica como rendimentos
auferidos pela pessoa física, devem ser deduzidos os valores dos tributos
pagos pela pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
2
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado (1) por voto de qualidade, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e de ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários
para no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário reduzindo a multa de ofício ao
patamar de 100%. Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion
Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que deram provimento integral ao recurso e,
vencidos no ponto, reduziram a multa ao patamar de 75% por considerar ausente ilicitude; (2) por
maioria de votos, permitir o aproveitamento daqueles créditos pagos na SMSL. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (relator), que entendeu descabido referido aproveitamento.
Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Gregorio Rechmann Junior. Manifestaram
interesse em apresentar declaração de voto os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior e Marcus
Gaudenzi de Faria, entretanto, findo o prazo regimental, o conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria
não apresentou referida declaração, tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela da Portaria MF no 1.634/2023.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino. Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Correa Lisboa, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto
de Lima.

Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
3
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 01/11/2017 e 03/11/2017, fls. 463/464/465, o contribuinte e responsáveis
solidários (responsabilidade de fato – art. 124, I do CTN) foram regularmente notificados da
constituição de auto de Infração, fls. 385/397, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente aos anos-calendário 2013 a 2015, calculado em R$ 169.125,73, acrescido de Juros
em R$ 43.810,98 e Multa de Ofício Qualificada de R$ 253.688,59 (150%), totalizando R$
466.625,30, em razão CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA COMO ISENTOS (DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS) PARA
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ORIUNDOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal, fls. 400/455, com
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos. O lançamento foi precedido por fiscalização
tributária
realizada ao
amparo
do Mandado de
Procedimento
Fiscal
– MPF
no
0611300.2017.00061, fls. 255/261, de início em 19/04/2017 e encerramento em 01/11/2017, fls.
456/457 e fls. 463. Constam dos autos cópia das documentações pertinentes à fiscalização da
SMSL, exigências realizadas pelo fisco ao amparo de intimações e respectivas respostas, entre
outros, fls. 01/465.
A autoridade inicialmente destacou a existência de fiscalização anterior em pessoa
jurídica responsável pelos lucros distribuídos ao contribuinte, a Sociedade Médica de Sete Lagoas
Ltda (SMSL), iniciada em 23/05/2015, constatando: (i) a ausência de estrutura física própria; (ii)
falta de funcionários para execução dos serviços que lhe são próprios; (iii) não comprovação de
realização de assembleias (obrigatórias para a sociedade); (iv) que a SMSL conta somente com
atendimentos médicos realizados pelos próprios sócios em diversos hospitais e entidades de
saúde; (v) distribuição indevida de lucros a pessoas alheias à sociedade (não sócios); (vi) falta de
propósito negocial da SMSL e controle substancial desta pela Coopercon, que de igual modo
manteve controle em outras cinco sociedades civis:
(Termo de Verificação Fiscal)
Verifica-se, pois, que a sra. Tânia, gerente-geral da Coopercon, afirma que a
entidade controla seis sociedades civis (entre elas a SMSL). Também enumera as
vantagens tributárias de se receber os repasses via Sociedade Civil e via
cooperativa (Coopercon), e solicita que lhe informem a quantidade de médicos da
Vittalis, para que seja feita uma análise sobre qual sociedade civil seria melhor
para cada médico se associar. Seria apenas um planejamento tributário elisivo se
não fosse a questão de que o médico até a presente data não pertencia a uma
sociedade civil. Verifica-se claramente que em caso de tornar-se sócio de uma
das sociedades civis escolhida pela Coopercon, dentre aquelas que controla,
seria apenas por questões tributárias. Ou seja, fica evidente que não está
presente a finalidade principal de criar-se uma sociedade, que é, em apertada
síntese, a união de recursos e capacidades individuais para a melhoria da
competitividade da prestação de seus serviços. (grifo do autor)
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
4
(....)
Aqui fica evidente o controle absoluto da Coopercon sobre as Sociedades
Médicas, protagonizado pelo Sr. MARCONI NASCIMENTO, coordenador financeiro
da Coopercon, ao questionar assuntos tributários relativos ao ISS de cada
sociedade civil à Sra. Patrícia Dutra, da contabilidade Prezario. Não por acaso, a
contabilidade Prezario, além de executar os serviços contábeis da própria
Coopercon, também realiza a contabilidade das sociedades civis, entre elas a
SMSL. Outro ponto que demonstra o total controle da Coopercon é a cobrança
do Sr. Marconi para com a Sra. Patrícia, ao questionar sobre a confecção das
várias alterações contratuais relativas às sociedades médicas. Fica evidente que
o controle e administração da Coopercon ultrapassa em muito o razoável, ao
efetuar a cobrança e acompanhamento da contabilidade e de questões
tributárias, e até mesmo de alterações contratuais das sociedades médicas.
(grifo do autor)
(...)

Arquivo - Termo adesão pessoa juridica COOPERCON SMSL.doc
Trata-se de minuta de termo de adesão para compor o quadro societário da
SMSL, arquivado no site da Coopercon, o que leva à conclusão de que os
médicos interessados em fazer parte da SMSL, na verdade, procuram a
Coopercon, e não a própria sociedade civil. (grifo do autor)
À Pessoa jurídica SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS CNPJ:
13.039.312/0001-50
A/C: Diretoria
Prezados Senhores:
Venho manifestar o meu interesse em compor o quadro societário dessa
empresa, razão pela qual solicito de V. Sas. a aprovação deste
requerimento.
Estou ciente que referida empresa fora constituída sob a forma de
sociedade simples, e de acordo que será necessária a minha assinatura nas
Alterações Contratuais dessa empresa da qual farei parte do quadro
societário.
Em caso de desligamento a meu pedido ou por deixar de operar por referida
empresa, a Alteração Contratual que formalizará o meu desligamento será
encaminhada por ocasião da saída e/ou entrada de outros sócios
concomitante.
(...)
Arquivo - Termo de desligamento pessoa jurídica.doc
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
5
Trata-se de minuta de Termo de Desligamento das SOCIEDADES MÉDICAS,
arquivada no site da Coopercon, o que leva à conclusão de que os médicos
interessados no desligamento das sociedades médicas na verdade, procuram a
Coopercon, e não a própria sociedade civil. (grifo do autor)
A fiscalização verificou ainda que a SMSL foi registrada em 13/12/2010, com capital
de R$ 2.500,00, divididos inicialmente em 25 quotas de R$ 100,00, aumentando no ano seguinte
para R$ 5.900,00, 59 quotas de mesmo valor, com o aumento para 59 sócios e em 2015 para 150
sócios, 150 quotas (R$ 100,00), com o capital de R$ 15.000,00.
Ao examinar a documentação, o auditor responsável pelo lançamento verificou em
modelo de declaração (Declaração e Autorização de Repasses PJs) que confirma a utilização da
SMSL no repasse dos pagamentos pelos serviços médicos prestados por estes profissionais,
inclusive responsabilizando-os por eventuais ações dos órgãos de controle:
(Termo de Verificação Fiscal)
Arquivo - DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO REPASSES PJs.doc
A minuta de declaração, cujo teor é copiado abaixo, arquivada no site da
Coopercon, reafirma todos os indícios até aqui relatados, ou seja, de que a
verdadeira natureza dos repasses realizados é de honorários médicos, os quais
não poderiam ser distribuídos sob a forma de lucros. Tal documento ainda
comprova o conhecimento do abuso do planejamento tributário pela Coopercon
ao repassar os honorários médicos por meio de Sociedades Civis, ao tentar se
proteger de uma possível ação de regresso dos médicos contra a Coopercon no
caso de uma autuação fiscal da Receita Federal.
Declaro que recebi da COOPERCON - Cooperativa de Trabalho Médico e
Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, CNPJ 02.556.125/0001-28, os
devidos esclarecimentos sobre as alterações introduzidas pela Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.540/2015 e fui orientado a não
mais receber, por meio da pessoa jurídica cooperada, os honorários pagos
pelos órgãos da administração pública federal, até que se torne possível a
adequação aos ditames do novo dispositivo legal.
Quanto aos honorários pagos pelos demais convênios contratantes da
cooperativa (entidades privadas), estou ciente de que os seus repasses à
pessoa jurídica cooperada poderão ser desconsiderados pela Receita
Federal, que os tributará, em caso de autuação, como repasses às pessoas
físicas sócias, de acordo com a tabela do Imposto de Renda da Pessoa
Física, com acréscimo de juros e multas, ou seja, todos os valores
distribuídos como lucros não tributáveis pela PJ poderão ser tratados
como rendimentos tributáveis dos sócios.
Embora plenamente ciente do risco, ratifico, na qualidade de
administrador indicado no contrato social e representante da PJ e dos seus
sócios, a autorização para que a COOPERCON - Cooperativa de Trabalho
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
6
Médico e Atividades Afins do Estado de Minas Gerais, continue efetuando
todos os repasses de honorários pagos por convênios privados através da
pessoa jurídica abaixo.
Por força desta autorização, a PJ cooperada e os seus sócios desoneram a
COOPERCON Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins do
Estado de Minas Gerais de responsabilidade e se comprometem a lhe
ressarcir, corrigidos pelo IGPM, quaisquer valores que porventura tenha que
pagar, em decorrência de eventuais condenações em processos
administrativos e/ou judiciais, inclusive despesas com advogados.
Portanto, concluiu o fisco que os honorários médicos pagos efetivamente a estes
profissionais foram remetidos à SMSL de modo a travestir fraudulentamente o rendimento
tributável em distribuição de lucros desta (isento), sonegando imposto de renda (IRPF), de modo
(i) a justificar a qualificação da multa aplicada; (ii) responsabilizar com fundamento no art. 124, I
do Código Tributário Nacional – CTN (responsabilidade de fato), a Coopercon e o sócio
administrador da SMSL, também diretor financeiro de citada cooperativa, em ambos os casos pelo
protagonismo e conluio na prática delituosa (sonegação):
(Termo de Verificação Fiscal)
Por todo o exposto, há de se concluir que a SMSL foi constituída com o único
propósito de repassar aos seus sócios honorários médicos simulados de lucros
distribuídos, operação em que o cooperado da Coopercon beneficia-se
indevidamente da isenção do IRPF, e a Coopercon além de se beneficiar da "taxa
de administração de sociedade civil", calculada sobre os honorários repassados,
aumenta sua exposição na área de saúde e, com efeito, o que lhe é mais
importante, amplia seu nicho mercadológico e o poder de negociação, uma vez
que seu ambiente de negócio, com tal modus operandi, tem crescido cada vez
mais. (grifo do autor)
(...)
Portanto, o contrato social prevê que as contas devem ser apreciadas até o dia 30
de abril do ano seguinte, mesmo que a decisão seja por escrito sem a realização
de assembleia. Ademais, a cláusula quarta da 2a Alteração Contratual indica a
aprovação dos Balanços e Demonstrações de Resultados dos exercícios de 2011 a
2013 (fora do prazo), ou seja, não há aprovação de contas, nem na forma
defendida pelo administrador, para os anos de 2010, 2014, 2015. Com relação à
2016 e 2017, o contribuinte não apresentou ou informou a existência de
alterações contratuais, e afirmou que não são realizadas assembleias, pressupõe-
se, então, que também não há aprovação de contas para esses anos. Essa é mais
uma formalidade descumprida pela Sociedade Médica e seu representante legal.
Além disso, oportuno destacar que a SMSL atualmente possui mais de 150
sócios, o que provoca a seguinte indagação: como é possível, com tal
quantidade de sócios, controlar a qualidade dos serviços médicos prestados e
administrar os diversos problemas diários inerentes a uma sociedade, com uma
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
7
estrutura tão precária, com apenas um funcionário - frise-se, contratado
somente a partir de 02.08.2016? Ademais, com tal número de sócios, se torna
pouco factível a afirmação de que tal sociedade foi constituída por livre
iniciativa dos sócios médicos, ainda mais sem a realização de nem mesmo uma
assembleia.
A falta de reuniões ou assembleias de sócios, para discutir a aprovação de
contas, a designação ou destituição de administradores, além de assuntos de
interesses da entidade, denota a essência da SMSL, qual seja, de ser apenas o
agente transformador da natureza dos rendimentos auferidos pelos médicos
que fazem parte do seu quadro societário. Como não há registro de atas, nem
mesmo as alterações contratuais, como a entrada de novos sócios por exemplo,
são discutidas. Isso dá margem ao entendimento de que quem aprova ou não a
entrada de novos sócios não são os antigos sócios, e sim a Coopercon.
Conforme já descrito neste termo, a gerente-geral da Coopercon, Tânia Marcia
Caetano Moreira, em seu Termo de Declaração, e o próprio José Eduardo da
Costa, afirmaram acerca das dificuldades de coletas de assinaturas e dos
trâmites burocráticos para se efetuar qualquer alteração contratual. Com efeito,
como é possível 150 sócios, aprovarem contas, designarem administradores e
decidirem por alterações no contrato social, sem a realização de uma única
assembleia ou reunião? A única conclusão possível de se chegar é que nenhuma
decisão é tomada pelos sócios. Tudo é decidido pela cooperativa que controla a
sociedade, por intermédio de seus diretores que também são os
administradores da sociedade médica.
Ante o exposto, entendemos que é nítida a natureza remuneratória dos
rendimentos recebidos pelos sócios da SMSL, que participa da estrutura
montada pela Coopercon apenas com o objetivo de alterar, formalmente, a
natureza dos rendimentos pagos aos médicos. É dizer, os rendimentos de
cooperados oriundos da Coopercon, os quais são tributáveis, com a constituição
da SMSL ganharam nova roupagem e, apenas formalmente, transformaram-se
em lucros distribuídos, portanto, isentos de tributação. (grifo do autor)
(...)
Quando do rearranjo na estrutura remuneratória dos médicos cooperados da
COOPERCON um dos aspectos analisados pelos envolvidos, naturalmente, foi o
tributário. Porém, o que não se pode admitir é que para adoção desse rearranjo
seja levado em consideração, única e exclusivamente, o seu aspecto tributário,
sem nenhum outro ganho econômico. Quando isso ocorre, quando somente a
questão tributária é levada em consideração numa reorganização como a
executada no caso em tela, ocorre o que se chama de falta de propósito
negocial. (grifo do autor)
Conforme demonstrado, através de todas as provas colhidas no procedimento
fiscal realizado na SMSL e nas diversas diligências realizadas, restou demonstrado
que pouco, ou nada, mudou na relação entre os médicos e a Coopercon após a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
8
criação da SMSL. Os médicos continuam cooperados, continuam recebendo seus
repasses/honorários através dos serviços prestados pela Coopercon, a qual detêm
controle total sobre a SMSL. Esta última, não possui estrutura, nem funcionários
(o único funcionário da SMSL foi contratado somente a partir de 02.08.2016) tem
como representante legal um diretor da Coopercon e é acompanhada pela
mesma empresa de contabilidade da Coopercon. Os médicos, quando precisam
de orientação ou qualquer outro tipo de serviço, procuram a Coopercon e não a
SMSL. Mesmo nas questões formais há problemas, como por exemplo, diversos
pagamentos a médicos que nem constavam do quadro societário, não realização
de assembleias para aprovação de contas e até mesmo para escolha do
representante legal. Por outro lado, a criação da SMSL não agregou nada aos
médicos envolvidos, os maiores interessados, com exceção da economia
tributária. Toda a relação foi mantida com a Coopercon e a SMSL figura
formalmente na suposta "distribuição de lucros".
Considerando então a falta de propósito negocial, entendemos como artifício
jurídico a constituição da SMSL, objetivando burlar a tributação que deveria
incidir sobre os rendimentos auferidos pelos cooperados da Coopercon. A
tributação não deve se basear no que está escrito, mas no fato econômico
praticado, ou seja, prevalece a substância sobre a forma. (grifo do autor)
(...)
A SMSL, portanto, foi constituída com o único objetivo de proporcionar economia
tributária aos cooperados da Coopercon, por inciativa desta e em conjunto com o
sr. Eduardo José da Costa, os quais a controlam em todos os aspectos, com a
finalidade de efetuar o repasse de honorários aos médicos, simulados de
distribuição de lucros, isentos de Imposto de Renda. Em contrapartida, usufruem
do valor correspondente a 3% sobre os repasses efetuados, a título de "taxa de
administração de sociedade civil", conforme já explicitado.
Ante todo o exposto, restou demonstrado que os valores percebidos pelos
médicos da SMSL são decorrentes diretamente de sua própria prestação de
serviços médicos, trata-se de honorários, com natureza nitidamente
remuneratória, com efeito, sujeitos ao imposto de renda, nos termos do art. 43
do CTN: (grifo do autor)
(...)
Implementada a operação, a Coopercon repassava aos seus cooperados médicos,
sócios da SMSL, os honorários decorrentes dos serviços prestados com a
roupagem de lucros distribuídos, ao invés de rendimentos tributáveis. Em
contrapartida, a Coopercon cobrava 3% sobre os valores repassados como "taxa
de administração de sociedade civil".
No caso em tela, conforme já demonstrado, a contribuinte passou a ser
cooperada da Coopercon no dia 02/10/2013, e passou a ser sócia da SMSL no dia
02/02/2015, quando da Segunda Alteração Contratual, sendo que nesse período
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
9
compreendido entre a data de filiação à Coopercon e a data de ingresso na SMSL
(aproximadamente 15 meses) recebeu "normalmente" os valores dos supostos
lucros distribuídos da sociedade. Além disso, a sra. Karla demonstrou que
efetivamente nunca teve proximidade da SMSL, situação atípica para uma relação
sócio/sociedade. A resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 003/2017 ilustra tal
relação (ver item 5 - Da Infração Apurada).
Verifica-se, pois, que tais fatos estão em consonância com o objetivo para o qual a
SMSL fora constituída, qual seja, atribuir aos honorários médicos a roupagem,
apenas formal, frise-se, de lucros distribuídos, portanto, isentos de imposto de
renda. De acordo com o planejamento engendrado pela Coopercon era necessário
que o cooperado fizesse parte do quadro societário de uma pessoa jurídica, no
caso a SMSL, que não fosse cooperativa, caso contrário os honorários recebidos
enquanto rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do imposto de
renda. Daí a necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para emissão de
notas fiscais e "conversão" de honorários em lucros distribuídos. Entretanto, o
controle de toda estrutura administrativa e da SMSL era da Coopercon. Tudo isso
com anuência do sujeito passivo, que se beneficiou quando declarou seus
rendimentos como isentos.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar os seus honorários médicos
(rendimentos tributáveis), como rendimentos isentos, como se lucros distribuídos
fossem, o sujeito passivo concordou com o arranjo tribuário engendrado pela
Coopercon que ocasionou supressão/redução de tributos nos anos 2012 a 2015.
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento; bem como iii) de um ajuste
entre o sujeito passivo, SMSL e Coopercon, visando os efeitos dos itens i e ii;
conforme estabelecido nos supracitados arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
II.
DEFESA
Irresignados com o lançamento o contribuinte principal e responsáveis solidários
impugnaram conjuntamente a integralidade do crédito constituído, em peça única, com suas
razões tanto em preliminar como também de mérito, pugnando ao fim pela improcedência da
exigência tributária, fls. 472/520, além de juntar cópia de documentos a fls. 521/796.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-46.341, de
27/07/2018, fls. 803/812, cuja ementa abaixo se transcreve:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
10
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO.
É cabível a reclassificação de rendimentos declarados indevidamente como
isentos e não tributáveis.
Os responsáveis solidários foram regularmente notificados do decidido em
31/08/2018 (Coopercon) e 03/09/2018 (Sr. Eduardo José da Costa), conforme fls. 821/824.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Sr. Karla Andreia Zimmermann, a Coopercon e o Sr. Eduardo José da Costa,
representados por advogado, instrumento a fls. 568/570, interpuseram em 06/09/2018 recurso
voluntário em peça única, fls. 831/892, com seguintes alegações e pedidos:
a. PRELIMINARES
i. Nulidade do lançamento – vício material – dupla tributação
(PF e PJ) – alteração de critério jurídico
Entendem os recorrentes dupla exigência fiscal, haja vista que foi igualmente
lançado o tributo sobre mesmos fatos, porém na pessoa jurídica da Sociedade Médica de Sete
Lagoas - SMSL (IRPJ e CSLL), conforme PAF 13609-721/2016-11:
(Recurso Voluntário)
Ora, na primeira autuação, lavrada contra a SMSL, a RFB de entendeu que a
referida sociedade não se revestiria das condições de sociedade empresária, por
não deter estrutura e pessoal próprios. Expressamente reconheceu que a SMSL
seria sociedade simples c, por isso, efetuou o lançamento das diferenças de IRPJ
e CSLL.
Contudo, 1 (um) ano depois, a mesma Delegacia da Receita Federal,
contradizendo seus próprios atos, afirma que a SMSL não seria sociedade para
fins fiscais, mas apenas um veículo de recebimento simulado de remuneração de
serviços como se lucros fossem.
Em ambos os casos, porém, exige o pagamento de Imposto de Renda sobre os
valores repassados pela COOPERCON, primeiro exigindo o IRPJ e a CSLL e,
posteriormente, exigindo o IRPF. (grifo do autor)
Não há dúvidas, portanto, de que o lançamento padece de nulidade, uma vez que
impõe dupla incidência sobre o mesmo fato, sobre a mesma renda.
A DRF de Sete Lagoas exige, neste caso, o IRPF sobre os mesmos valores sobre
os quais já exige o IRPJ e a CSLL, caracterizando lançamento sobre os mesmos
fatos geradores. (grifo do autor)
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
11
Entendem ainda que, por vias transversas, a autoridade alterou os critérios jurídicos
utilizados no primeiro lançamento, PAF 13609-721/2016-11, com ofensa aos arts. 142 e 146 do
Código Tributário Nacional – CTN:

(Recurso Voluntário)
Caso entendesse pela "desconsideração da SMSL", deveria a fiscalização,
quando da instauração do RPF/MPF n° 06.1.13.00-2015-00060-6, que deu
origem ao PTA n°. 13609-721.348/2016-11, ter desqualificado os rendimentos
auferidos pela SMSL e, ao invés de autuar pela diferença das bases presumidas,
ter efetuado o lançamento do IRPF.
O que se vê, portanto, é manifesta alteração do critério jurídico do lançamento,
por vias transversas, o que impõe a nulidade da presente autuação, por ofensa
aos ditames dos artigos 142 e 146 do CTN3.
Nesse compasso, como a RFB já exige o IRPJ sobre os rendimentos pagos à SMSL
não pode, agora, exigir o pagamento do IRPF sobre os mesmos rendimentos,
como se a SMSL não tivesse efeitos fiscais.
Há evidente bis in idem.
ii. Ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários
Os recorrentes argumentam que não há motivos que justifiquem a solidariedade
dos autos: (i) pela inexistência de conduta ilícita por parte dos solidários e de vantagens
econômicas quaisquer destes; (ii) falta de comprovação de dolo e de interesse de fato que
justifique a responsabilização; (iii) no caso do Sr. Eduardo José da Costa, entende a peça de defesa
que houve fundamento equivocado adotado pelo fisco, pois a responsabilidade do sócio
administrador está prevista no art. 135 do CTN; (iv) no caso da Coopercon reforça que a
cooperativa cumpriu os preceitos legais previstos na Lei no 5.764, de 1.971, sendo seu dever
auxiliar os cooperados e praticar atos cooperativos.
b. MÉRITO
i. Legalidade dos procedimentos adotados
Aduz que a SMSL cumpriu o estabelecido no objeto social, apurou a tributação e
distribuiu os lucros aos sócios dentro dos rigores legais e normativos, sendo apenas autuada
referida sociedade pela utilização de bases presumidas reduzidas de 8% e 12%, sem
descaracterização, contudo e pelo próprio fisco, da tributação oferecida na pessoa jurídica da
SMSL.
Também entende que (i) a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços,
inclusive sem participar do capital da SMSL, é permitida nos termos do art. 1.007 do Código Civil
Brasileiro; (ii) a não realização de assembleia, que é ato interno, em nada interessa ao fisco; (iii)
ausência de abuso da personalidade jurídica da sociedade médica na prestação de serviços de
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
12
natureza intelectual, nos termos do art. 129 da Lei no 11.196, de 2.005; (iv) inexistência de prova
nos autos de redução da carga tributária. Deste modo, os recorrentes argumentam que as
motivações do fisco para desconsiderar a SMSL e reclassificar a distribuição de lucros são
equivocadas:

(Recurso Voluntário)
Em primeiro lugar, a sociedade simples, ao adotar um dos tipos de sociedade
empresária possíveis (no caso, a limitada), não perde a sua natureza de sociedade
simples, tanto que é registrada perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
como determina o artigo 983 c/c 1.150, ambos do Código Civil.
Além disso, a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços ou a não
realização de atas de reunião/assembleia não pode dar azo à invalidade da pessoa
jurídica, sobretudo para fins tributários.
A obrigação das sociedades limitadas de anualmente deliberarem sobre as
demonstrações financeiras em até quatro meses contados do fim do exercício
social, não tem quaisquer efeitos fiscais.
Como dispõe o próprio artigo 1.078 do Código Civil, a reunião, essencialmente nas
sociedades simples e limitadas, é ato interna corporis, voltado exclusivamente
para os sócios e administradores.
Os sócios, reunidos em assembleia ou reunião, devem tomar e avaliar as contas
dos administradores e deliberar sobre os resultados apresentados. Para os
administradores, essa tomada das contas é crucial, pois é o momento para
justificar as ações tomadas no último exercício social e o impacto nos resultados
da sociedade.
Na ausência da competente convocação da reunião para aprovação das contas,
poderá o administrador ser responsabilizado por culpa no desempenho de sua
função, perante os demais sócios. Em princípio, diga-se, a aprovação das contas
sem reservas pelos sócios exime os administradores de quaisquer
responsabilidades e, ainda que exista o interesse da parte de qualquer sócio em
promover eventual ação de responsabilidade civil contra os administradores, será
necessária a prévia anulação judicial da assembleia ou reunião que deliberou pela
aprovação.
Em relação aos sócios, a aprovação anual das contas obriga-os a acompanhar mais
de perto a condução dos negócios pelos administradores e representa a
segurança da formalização de concordância entre eles sobre os resultados
apresentados pela sociedade. Bem por isso, a falta do registro da deliberação
acerca das contas pode ensejar questionamentos por parte de sócios minoritários
ou até conflitos internos entre estes e os sócios majoritários que poderão originar
processos infindáveis no Poder Judiciário.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
13
Assim, embora o Código Civil não estabeleça a imposição de sanção pecuniária
(multa) para a ausência de aprovação de contas no prazo legal, a falta de previsão
legal implica sanções apenas de natureza civil, como, por exemplo, dificuldades
para a regular gestão dos negócios, dificuldades para a realização de operações
financeiras (p.ex. tomada de empréstimos).
Em suma, a reunião de sócios tem por objetivo apenas uma prestação de contas
social, direcionada aos sócios e administradores da pessoa jurídica. Não interessa,
em absolutamente nada, ao Fisco.
Em razão disso, a ausência de reuniões ou assembleias de sócios não pode ser
fundamento para desconsideração da sociedade para fins tributários.
(...)
III.3. Do suposto pagamento de lucros a não sócios.
Neste ponto, afirma a fiscalização ter havido, no período de 01/01/2012 a
31/12/2015, pagamento de valores, pela SMSL, a título de lucros, a diversos
médicos que não pertenceriam aos quadros societários da entidade.
Afirma, a fiscalização, que por ser sociedade simples limitada, a SMSL não poderia
admitir sócios cuja contribuição seja apenas em serviços. Para tanto, apresentou
planilha contendo a listagem dos médicos que estariam em tal situação, na qual
não se enquadra o Impugnante (vide contratos sociais anexados à impugnação -
doc. 01).
Contudo, novamente improcedem as alegações fiscais.
Como exposto, a sociedade simples, ao adotar um dos tipos de sociedade
empresária possíveis (no caso, a limitada), não perderá sua natureza de sociedade
simples, não sendo proibida, por isso, a admissão de sócios de serviços, não
constantes de seus quadros societários.
A sociedade simples é tipo societário introduzido no ordenamento jurídico
brasileiro pelo Código Civil de 2002, e veio substituir a sociedade de capital e
indústria, anteriormente regulada pela legislação comercial no que tange à
previsão da existência de sócios que participam e de outros que não participam
do capital social dentro da mesma empresa.
A relevância de tipo de sociedade se deve às alterações operadas na própria
sociedade limitada, que se tornou mais complexa e menos flexível. Desse modo, a
tendência é que as sociedades pessoais sejam constituídas sob a forma de
sociedades simples.
É o caso da SMSL.
Em sua forma típica, a sociedade simples só pode ser utilizada para as atividades
não empresárias, restringindo seu campo de abrangência, conforme definido em
lei, às atividades rurais, ao exercício de profissão de natureza intelectual e a
empreendimentos destituídos de qualquer estrutura organizacional.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
14
Os sócios poderão ser pessoas físicas ou jurídicas de qualquer porte. Além disso,
não há restrição quanto ao número de sócios.
Dentre as particularidades da sociedade simples está a possibilidade de admissão
de sócio de serviço, que não participa do capital social, mas, salvo estipulação em
contrário, participará dos lucros, nos termos do artigo 1007 do Código Civil.
Assim como os "sócios de capital", os "sócios de serviço", além de participarem
dos lucros da sociedade simples, podem receber pro labore.
Com efeito, a RFB há muito reconhece (vide Solução de Consulta n° 140-
SRRF06/Disit, de 01 de outubro de 2009), a isenção dos lucros distribuídos aos
sócios de serviço, assim como a destinada aos sócios de capital.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta DISIT/SRRF01 n° 6, de 26 de janeiro de
2012, publicada no DOU de 04/04/201212.
Tais regras possibilitam a distribuição de lucros, sem incidência de IRPF, ao sócio
que contribui apenas com serviço.
O entendimento fiscal, portanto, atenta contra os preceitos da lei civil e contra as
orientações da própria RFB.
Para que pudesse desconsiderar a natureza de lucros pagos aos sócios de serviços,
deveria o Fisco ter provado a insuficiência dos lucros. Não o fazendo, não pode
agir contra sua própria orientação e descaracterizar os lucros distribuídos aos
sócios de serviços.
Destarte, considerado o conjunto das disposições normativas, verifica-se
perfeitamente admissível que qualquer dos sócios da sociedade simples contribua
com seu trabalho, sem que isso descaracterize a sociedade ou desnature o lucro
distribuído.
(...)
Assim, o fato de um sócio desempenhar pessoalmente atividades da empresa
não implica nem jamais implicou inexistência ou invalidade da pessoa jurídica.
Não há fundamento, pois, para se negar a validade da SMSL, seja porque os seus
sócios são cooperados da COOPERCON, seja pelo fato de não possuir estrutura
física empresarial, seja por não possuir empregados ou mesmo por não ter uma
gestão interna profissional. (grifo do autor)
Tudo isso é característica da sociedade simples. Tanto é que, repita-se, por essas
razões, a RFB exige IRPJ pela base presumida de 32%.
Outras falácias são os argumentos de que não haveria intenção de se criar uma
sociedade. Ora, não só houve como a sociedade foi criada, para executar
justamente o papel assegurado pela legislação societária e tributária.
O simples fato de a COOPERCON prestar serviços de gestão empresarial,
mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito negocial
da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas físicas - nos
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
15
termos da legislação cooperativista - com a finalidade de ganho de escala, de
melhores poderes de negociação, de otimização de custos com mão de obra de
atividades fins (contadores, departamento jurídico, de cobrança etc).
A COOPERCON, como exposto em tópico preliminar, nada mais fez do que agir no
estrito cumprimento da legislação cooperativista, ou seja, prestar auxílio aos seus
cooperados, pessoas físicas ou jurídicas.
(...)
Todas as contratações e operações realizadas entre COOPERCON, SMSL, sócios e
outras pessoas ligadas (cite-se, por oportuno, o empréstimo mencionado no
relatório fiscal) são legais, verdadeiras e atingem finalidades extratributárias,
especialmente a união de forças em torno do cooperativismo.
A substância da SMSL é totalmente condizente com sua forma.
ii. Improcedência da aplicação de multa agravada de 150%
Os recorrentes também se insurgem contra o agravamento da multa de ofício, pois
a SMSL agiu dentro do previsto no ordenamento jurídico e sem prática de ilícito ou conduta
dolosa, de igual modo feito também pelo contribuinte principal e responsáveis solidários.
Portanto, inexiste motivo para a majoração da sanção pecuniária, além da autoridade não ter
comprovado a ação delituosa descrita na exação.
Entende a peça recursal a necessária aplicação dos precedentes do Carf prescritos
nas Súmulas no 14 e 25 para reduzir a multa ao patamar de 75%.
iii. Necessidade de compensação dos tributos recolhidos pela
pessoa jurídica (SMSL)
Na eventualidade de superação das teses de defesa anteriores os recorrentes
argumentam a necessidade de compensar a tributação paga na pessoa jurídica da SMSL, sob pena
de bis in idem.
c. PEDIDOS
Ao final requereu a peça recursal o acatamento das razões de defesa, tanto em
preliminar como também de mérito e o consequente provimento do recurso voluntário interposto
para o desfazimento do lançamento em discussão no contencioso.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda (PGFN).
É o relatório.

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
16

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto pela contribuinte principal e responsáveis solidários
é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele conheço e passo a examinar as
preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Nulidade do lançamento - vício material – dupla tributação (PF e PJ)
– alteração de critério jurídico
Entendem os recorrentes dupla exigência fiscal, haja vista que foi igualmente
lançado o tributo sobre mesmos fatos, porém na pessoa jurídica da Sociedade Médica de Sete
Lagoas - SMSL (IRPJ e CSLL), conforme PAF 13609-721/2016-11. Deste modo, argumenta a peça de
defesa que, por vias transversas, a autoridade alterou os critérios jurídicos utilizados no primeiro
lançamento, com ofensa aos arts. 142 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Com efeito, ao examinar a exação, fls. 385/397, sua ratio essendi é a reclassificação
de rendimentos declarados como isentos (distribuição de lucros) recebidos, porém, pela
contribuinte principal, pessoa física, em razão dos serviços médicos prestados.
Dentro deste contexto, entendo que inexiste qualquer alteração de critério jurídico,
tampouco ofensa aos arts. 142 e 146 do CTN, já que não houve modificação da fundamentação
legal utilizada neste contencioso, nem pela autoridade tributária e tampouco pelo colegiado que
apreciou a defesa em primeiro grau.
Ademais ainda registro que não está em discussão nos autos aqueles créditos
constituídos no PAF 13609-721/2016-11 e que o lançamento objeto do recurso em exame cumpriu
seu mister, nos termos em que reza os arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, ausentes
aquelas causas de nulidade previstas no art. 59 deste.
Sem razão.
b. Ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários
Entendem os recorrentes que não há motivos que justifiquem a solidariedade dos
autos: (i) pela inexistência de conduta ilícita por parte dos solidários e de vantagens econômicas
quaisquer destes; (ii) falta de comprovação de dolo e de interesse de fato que justifique a
responsabilização; (iii) no caso do Sr. Eduardo José da Costa, entende a peça de defesa que houve
fundamento equivocado adotado pelo fisco, pois a responsabilidade do sócio administrador está
prevista no art. 135 do CTN; (iv) no caso da Coopercon reforça que a cooperativa cumpriu os
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
17
preceitos legais previstos na Lei no 5.764, de 1.971, sendo seu dever auxiliar os cooperados e
praticar atos cooperativos.
De outra parte, o fisco concluiu que os honorários médicos pagos efetivamente à
Sra. KARLA ANDREIA ZIMMERMANN foram remetidos à SMSL de modo a travestir
fraudulentamente o rendimento tributável em distribuição de lucros desta (isento), sonegando
imposto de renda (IRPF), de modo (i) a justificar a qualificação da multa aplicada; (ii)
responsabilizar com fundamento no art. 124, I do Código Tributário Nacional – CTN
(responsabilidade de fato), a Coopercon e o sócio administrador da SMSL, também diretor
financeiro de citada cooperativa, em ambos os casos pelo protagonismo e conluio na prática
delituosa (sonegação).
Embora vista em uma perspectiva de preliminar, a matéria de defesa se confunde
essencialmente com o mérito, todavia adentro-a para enfrentamento da ilegitimidade suscitada.
Segundo a exação, houve conluio envolvendo a Sra. KARLA ANDREIA
ZIMMERMANN, a cooperativa (Coopercon) e o Sr. Eduardo José da Costa para a prática de
sonegação, portanto fato típico e antijurídico descrito nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
objetivando transformar fraudulentamente honorários médicos recebidos em distribuição de
lucros. Deste modo entendeu o fisco que houve ação conjunta do contribuinte principal e
solidários, atraindo os litisconsortes com fundamento no art. 124, I do CTN.
Por tudo que foi coletado nos autos pela autoridade, houve sim interesse dos
solidários na constituição do fato gerador, em especial em transmudar sua própria essência e
incidência.
Acertado é o fundamento utilizado para definir a responsabilidade no contexto
jurídico evidenciado, pois trouxe o fisco elementos que denotam a constituição da SMSL somente
para citada transmudação, tais como: (i) falta de funcionários; (ii) inexistência de assembleias,
entre outros.
O conjunto de provas carreadas pela autoridade demonstram a ausência de
propósito negocial da SMSL, sendo substancialmente controlada pela Coopercon, que inclusive
manteve em iguais condições jurídicas outras cinco sociedades civis, denotando sua clara
participação no ilícito, juntamente com o outro responsável.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Alegação de legalidade dos procedimentos adotados
Aduz a peça de defesa que a SMSL cumpriu o estabelecido no objeto social,
apurou a tributação e distribuiu os lucros aos sócios dentro dos rigores legais e normativos,
sendo apenas autuada referida sociedade pela utilização de bases presumidas reduzidas de 8% e
12%, sem descaracterização, contudo e pelo próprio fisco, da tributação oferecida na pessoa
jurídica da SMSL.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
18

Também entende que (i) a existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços,
inclusive sem participar do capital da SMSL, é permitida nos termos do art. 1.007 do Código Civil
Brasileiro; (ii) a não realização de assembleia, que é ato interno, em nada interessa ao fisco; (iii)
ausência de abuso da personalidade jurídica da sociedade médica na prestação de serviços de
natureza intelectual, nos termos do art. 129 da Lei no 11.196, de 2.005; (iv) inexistência de prova
nos autos de redução da carga tributária. Deste modo, os recorrentes argumentam que as
motivações do fisco para desconsiderar a SMSL e reclassificar a distribuição de lucros são
equivocadas.
Pois bem, primeiramente não é objeto do lançamento em exame a tributação da
SMSL em si, mas sim a distribuição de lucros desta, entendida pelo fisco como remuneração da
médica, a contribuinte principal. Deste modo, a mim se torna evidente a redução da carga
tributária pelo registro na respectiva declaração (DIRPF) de rendimentos tributáveis como isentos.
Como dito linhas acima, no enfrentamento das preliminares, o fisco trouxe
elementos que denotam a constituição da SMSL somente para a finalidade de modificar os
elementos essenciais do fato gerador, transmudando honorários recebidos pela Sra. Karla
(contribuinte principal) como lucros distribuídos por sociedade civil com as seguintes
características: (i) falta de funcionários; (ii) inexistência de assembleias; (iii) ausência da
sociedade no endereço de cadastro do CNPJ, entre outros.
Reforço que o conjunto de provas trazidas pela autoridade, a meu sentir,
demonstram inexistir propósito negocial da SMSL, substancialmente controlada pela Coopercon,
que inclusive manteve nas mesmas condições jurídicas outras cinco sociedades civis em idêntico
modus operandi, o que denota uma fraude em operação muito maior e mais abrangente,
perpetrada pela citada cooperativa, tanto que há 32 PAFs1, somente envolvendo a SMSL, em
grau de recurso neste Conselho, mantido o cerne da lide em julgamento administrativo de
primeiro grau.
Apreciando as mesmas razões de defesa em recente e definitiva decisão2 deste
Conselho que analisou idênticos elementos de prova (declarações e documentos da SMSL) houve

1PAFs:
13609.722290/2018-86,
13609.721653/2019-47,
13609.721606/2017-31,
13609.721545/2017-11,
13609.721479/2019-32,
13609.721612/2017-99,
13609.720379/2019-99,
13609.720483/2019-83,
13609.721454/2019-39,
13609.720886/2019-22,
13609.721541/2017-24,
13609.721565/2017-83,
13609.721651/2017-96,
13609.721537/2017-66,
13609.720951/2019-10,
13609.720855/2019-71,
13609.720181/2019-13,
13609.721055/2019-78,
13609.721508/2017-02,
13609.721104/2019-72,
13609.720408/2019-12,
13609.721528/2017-75,
13609.721649/2017-17,
13609.721538/2017-19,
13609.721605/2017-97,
13609.721497/2017-52,
13609.721650/2017-41,
13609.721536/2017-11,
13609.721640/2019-78, 13609.720875/2019-42, 13609.721583/2017-65, 13609.721529/2017-10.
2 Acórdão no2401-011.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão Plenária de
07/03/2024 – PAF 13609.722338/2018-56.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
19
deslinde desfavorável ao contribuinte, cujo voto vencedor, do r. Conselheiro Dr. José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, adoto inclusive como razão de decidir, conforme abaixo transcrevo:
(Voto Vencedor – Acórdão no 2401-011.642)
Nesse momento, não há como deixar invocar o extenso e detalhado Relatório
Fiscal constante das e-fls. 5240/5300, lendo aos conselheiros os seus principais
pontos.
Incontroverso nos autos que a Sociedade Médica de Sete Lagoas - SMSL ao tempo
dos fatos geradores (anos-calendário 2013 a 2015) é sociedade simples limitada.
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido conjunto
probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a ocultar a
remuneração dos médicos enquanto cooperados da COOPERCON e não apenas
violações pontuais das normas jurídicas atinentes à sociedade simples
constituída segundo o tipo da sociedade limitada, encontrando-se os
recorrentes em tal contexto. (grifo do autor)
No caso concreto, o contribuinte autuado, Sr. Ricardo Henrique Lanza Meirelles,
ingressou na condição de sócio da Sociedade Médica de Sete Lagoas - SMSL,
desde o registro do Contrato Social, em fevereiro de 2011, sendo cooperado da
COOPERCON desde 20/05/2010.
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional modesta, sendo a
atividade fim realizada em hospitais e entidades de saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2013, 2014 e 2015), não
se detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais fornecidos para
a Receita Federal e a SMSL não dispunha de nenhum empregado, contratado
apenas em 02/08/2016, sendo que era a COOPERCON (cobrando "taxa de
administração de sociedade civil" de 3% sobre os valores repassados aos médicos
com lastro no faturados pela SMSL a partir dos atendimentos e procedimentos
valorados pela aplicação da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos, a veicular padrão mínimo e ético de remuneração dos
procedimentos médicos, e da Tabela de Honorários Médicos da Associação
Médica Brasileira de 1992 - ver DOC.001.14; DOC.001.41.1; DOC.009.0, item 4,
nas fls. 4738 e 4744; DOC.009.3, na fl. 4751; e DOC.038) que realizava "todo apoio
técnico e administrativo" da SMSL, fazendo inclusive "toda a parte administrativa
na relação dos médicos com a SOCIEDADE MEDICA DE SETE LAGOAS", médicos
que necessariamente eram cooperados da COOPERCON, sendo a SMSL também
cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são ilustrativas as declarações da Sra.
Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da COOPERCON, bem como a
documentação
colhida
no
do
endereço
<http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>, site da COOPERCON
(DOC.010.0, DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os demais documentos
invocados pela fiscalização a revelar que a COOPERCON tinha efetiva ingerência e
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
20
controle da SMSL, muito além de um simples apoio técnico e administrativo,
como bem explicitado no Relatório Fiscal.
De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social. Porém, a
cláusula contratual não pode excluir sócio da participação dos lucros e das perdas,
sob pena de nulidade (Código Civil, arts. 187, 421, 422, 1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato social
determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de forma
proporcional ao desempenho produtivo e, diante dessa disposição contratual,
sócios sem produção nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 nada receberam a
título de lucros, como explicitado no DOC.002.
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a situação
é mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição de lucros nos
anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 (DOC.002, e-fls. 4638), também nada
percebeu a título de pró-labore. Isso porque, sendo os valores de pró-labore
pagos sempre mediante estorno da conta contábil 02.3.4.04.008 - Lucros
Distribuídos da SMSL (DOC.001.8, fl. 246 e seguintes e DOC.001.9, fl. 387 e
seguintes), nada recebeu a título de pró-labore. Questionado pela fiscalização
sobre quais benefícios teria percebido da SMSL (pró-labores, salários, etc)
enquanto sócio administrador e responsável legal (DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr.
Eduardo José da Costa, confirmou a não percepção de pró-labore, apresentando a
seguinte justificativa (DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na condição
de sócio administrador e responsável legal da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE
LAGOAS. Como o objetivo de referida Sociedade é lutar por condições dignas
para os profissionais da medicina e consequentemente garantir os
recebimentos dos honorários médicos, que de outra sorte são recebidos
pelos Hospitais e ao ingressarem em seus fluxos de caixas jamais são
repassados aos médicos, eu, na condição de médico, ofereço minha
contribuição enquanto sócio administrador, sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus
honorários médicos em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que a
fiscalização apresentou prova de que tais melhores condições são artificiais e
fraudulentas. (grifo do autor)
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da SMSL
reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da SMSL e de
ingerência e controle da COOPERCON na SMSL, ainda mais quando se considera
a ponderação da fiscalização de ser o Sr. Eduardo José da Costa diretor
administrativo da COOPERCON e como tal receber da COOPERCON rendimentos.
(grifo do autor)
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
21
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em
condições artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros
auferida por sociedade simples limitada é corroborada pelo fato de vários
médicos cooperados da COOPERCON mesmo não sendo sócios da SMSL
receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo fato de o valor
do montante total distribuído em tais condições ser elevado (DOC.002). (grifo do
autor)
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter realizado
assembleias gerais para aprovar contas dos administradores referentes aos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, exercícios 2014, 2015 e 2016, não havendo
também prova de que todos os sócios as aprovaram por escrito.
A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a serem
distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve apresentação da
ata das assembleias a tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o
balanço patrimonial e o de resultado econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e
1.078, caput e inciso I) e nem prova de decisão por escrito de todos os sócios
sobre a matéria em questão (Código Civil, art. 1.072, §3°) a abranger os anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015, estando, diante dos elementos constantes dos
autos, correta a percepção da fiscalização de que apenas os balanços patrimoniais
e as demonstrações de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013 restaram
aprovadas extemporaneamente pela 4a cláusula da 2a Alteração Contratual
datada de 02/02/2015.
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da SMSL,
pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os sócios da SMSL,
eles seriam sócios de serviço da SMSL, não sendo aplicável à sociedade simples
constituída sob o tipo da sociedade limitada as regras específicas desse tipo
societário, dentre elas a que veda sócio cuja contribuição consista apenas em
prestação de serviços (Código Civil, art. 1055, §2°). De plano, afasta-se o
argumento, eis que a sociedade simples deve observar as normas específicas do
tipo societário assumido, conforme determina expressamente o art. 1.150 do
Código Civil. Além disso, o sócio de serviço não poderia se empregar em atividade
estranha à sociedade, eis que o exercício do trabalho, ofício ou profissão deve se
dar exclusivamente em prol da sociedade (Código Civil, art. 1.006), mas a
COOPERCON, por força de seu estatuto, exigia que os médicos que fizessem parte,
ou que quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da COOPERCON,
conforme declaração da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C.Moreira
(DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser
cooperados da COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa
relação de cooperado diretamente com o médico;
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
22
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da SMSL e
a constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver, como bem
demonstrado pela fiscalização, verdadeira ingerência e controle da COOPERCON
sobre a SMSL. (grifo do autor)
Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na formalização da
apuração e na distribuição dos lucros. Pelo contrário, o conjunto probatório
presente nos autos gera a conclusão de se tratar de remuneração do autuado
pelos atos/procedimentos médicos por ele praticados enquanto cooperado da
COOPERCON e não enquanto sócio da SMSL, sendo nítidas a artificialidade na
interposição da SMSL e a ausência de uma justificativa não tributária. (grifo do
autor)
Para além de tudo que foi posto casuisticamente no voto condutor do acórdão
referido, com os mesmos elementos de prova também carreados aos autos do presente
processo, destaco o fato de médico a quem a SMSL distribuiu lucros ingressar na sociedade após
referida distribuição:
(Termo de Verificação Fiscal)
O representante legal da SMSL admite, na resposta ao item 3, ter efetuado
pagamentos classificados como distribuição de lucros a médicos que ainda não
constavam do quadro societário da entidade, alega, no entanto, que tais
médicos já haviam solicitado a entrada na Sociedade, mas que devido a
"trâmites burocráticos" não foi possível realizar o registro antes da data de
pagamento. Na resposta ao item 4, mais uma confirmação dos pagamentos a não
sócios. O Sr. Eduardo José da Costa informa que alguns médicos entraram e
saíram da sociedade na mesma data apenas para "confirmar" a sua presença
como sócio, já que alguns deles pediram para entrar e para sair antes de ocorrer
uma nova alteração contratual. Não bastasse o intuito claro da Sociedade
Médica de Sete Lagoas, de ser apenas um agente transformador da natureza do
rendimento pago aos médicos, isto é, não possuindo qualquer propósito
negocial real, nem mesmo as questões formais necessárias para se manter uma
aparência legal ao planejamento tributário foram respeitadas. (grifo do autor)
Embora já apontado no voto vencedor trazido linhas acima, abordo novamente o
destaque da autoridade para a existência de prolabores meramente formais:
(Termo de Verificação Fiscal)
Em resposta, o sujeito passivo apresentou, em 08/06/2017, os demonstrativos de
pagamentos solicitados, período 10/2013 a 12/2015, conforme Termo de
Constatação de Continuidade do Procedimento Fiscal n° 002/2017 (DOC.020.4).
Em tais demonstrativos, observa-se os lançamentos a crédito nominados, em
alguns meses, "Repasse da Coopercon" e em outros "Receita Bruta", e a débito,
entre outros, os descontos nominados "taxa de administração de sociedade civil".
O resultado líquido recebido pelo médico é informado como "lucro distribuído".
Há também o campo Líquido pró-labore (pró-labore - retenção provisória) onde
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
23
se desconta o valor recebido a título de pró-labore no mês. O pró-labore
distribuído igualmente aos sócios equivale a um salário-mínimo vigente à época.
A rubrica em destaque "retenção provisória" confirma o que foi observado nos
livros-caixa da SMSL, já tratado no tópico 2.1.4, onde os valores contabilizados
aos sócios a título de pró-labore são sempre estornados da conta lucros
distribuídos do livro razão da SMSL (cc. 02.3.4.04), de modo que essa despesa,
que não se confunde de maneira nenhuma com distribuição de lucros, é
compensada nos repasses aos associados, indicando que o pró-labore é
meramente formal. (grifo do autor)
A fiscalização verificou ainda que a SMSL foi registrada em 13/12/2010, com capital
de R$ 2.500,00, divididos inicialmente em 25 quotas de R$ 100,00, aumentando no ano seguinte
para R$ 5.900,00, 59 quotas de mesmo valor, com o aumento para 59 sócios e em 2015 para 150
sócios, 150 quotas (R$ 100,00), com o capital de R$ 15.000,00.
Ao examinar a documentação, o auditor responsável pelo lançamento constatou
em modelo de declaração, intitulada Declaração e Autorização de Repasses PJs, que confirma a
utilização da SMSL no repasse dos pagamentos pelos serviços médicos prestados por estes
profissionais, inclusive responsabilizando-os por eventuais ações dos órgãos de controle.
Portanto, sobeja nos autos a confirmação da utilização fraudulenta da SMSL com o
fim de fraudar a tributação, com conluio e sonegação dos envolvidos, o contribuinte principal e
solidários. Deste modo, não há que se falar em sociedade médica que presta serviços de natureza
intelectual, nos termos do art. 129 da Lei no 11.196, de 2.005, mas sim de uma fraude, que
inclusive é perpetuada pela Coopercon, utilizando similar formatação em outras cinco
sociedades, nos termos descritos pelo fisco.
Sem razão.
b. Improcedência da aplicação de multa agravada de 150%
Os recorrentes também se insurgem contra o agravamento da multa de ofício, pois
a SMSL agiu dentro do previsto no ordenamento jurídico e sem prática de ilícito ou conduta
dolosa, de igual modo feito também pelo contribuinte principal e responsáveis solidários.
Portanto, entende a peça defensiva que inexiste motivo para a majoração da sanção pecuniária,
além da autoridade não ter comprovado a ação delituosa descrita na exação.
Argumentam ainda os recorrentes a necessária aplicação dos precedentes do Carf
prescritos nas Súmulas no 14 e 25 para reduzir a multa ao patamar de 75%.
Com efeito, entendo justamente o contrário pois a fiscalização trouxe aos autos
elementos suficientes que denotam a prática, em tese, de conluio e sonegação, e justamente por
isso foi corretamente majorada a multa de ofício, sendo inaplicáveis os precedentes que a defesa
trouxe ao caso concreto.
Deste modo, a sanção pecuniária em exame foi corretamente imposta segundo os
ditames legais e apontamentos do lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao art.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
24
44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo
aplicável, nos termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que
inexiste registro nos autos de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Assim, a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.
c. Necessidade de compensação dos tributos recolhidos pela pessoa
jurídica (SMSL)
Na eventualidade de superação das teses de defesa anteriores os recorrentes
argumentam a necessidade de compensar a tributação paga na pessoa jurídica da SMSL, sob pena
de bis in idem.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
25
Com o mais profundo respeito à defesa, referido argumento não encontra amparo
legal, com o acréscimo de decorrerem os fatos de fraude.
Ademais, não houve transferência de renda da SMSL para o contribuinte principal,
aliás o rendimento foi auferido pela pessoa física e não é isento, portanto reclassificado pelo fisco,
tal como consta da exação.
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Conheço do recurso voluntário interposto, rejeito as preliminares de nulidade do
lançamento e ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gregorio Rechmann Junior, redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peço vênia
para delas discordar, para o que interessa no momento, em relação ao aproveitamento dos
tributos já recolhidos pela pessoa jurídica.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente ao IRPF em face da constatação, pela Fiscalização,
da seguinte infração cometida pela Contribuinte: REDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE
NA DIRPF.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 400), tem-se que:
No caso em análise, conforme detalhadamente demonstrado neste Termo,
verifica-se que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza
remuneratória decorrente de serviços prestados, referem-se a honorários
médicos e não lucros distribuídos. Trata-se, na verdade, de rendimentos
tributáveis oriundos da Coopercon, uma vez que são decorrentes de atos
cooperados, mas que por meio de um arranjo tributário, foi constituída a SMSL
especificamente para que esses rendimentos decorrentes de atos cooperados
assumissem a roupagem de lucros distribuídos. Dai o entendimento de que a
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
26
SMSL não possui propósito negocial, tampouco estrutura para administrar uma
sociedade com mais de 150 sócios.
Nesse sentido, ainda que o valor recebido seja denominado lucros distribuídos,
para fins de tributação do imposto de renda leva-se em consideração a essência
do rendimento, a sua verdadeira natureza, é dizer, a tributação independe da
denominação dos rendimentos, basta que o haja o benefício do contribuinte por
qualquer forma ou a qualquer título, conforme preconiza os art. 2o e 3o, §4o da
Lei 7,713, de 1998
(...)
Assim, os valores declarados como isentos a título de distribuição de lucros, nas
DIRPF dos anos-calendário de 2013 a 2015 (DOC.017.1, DOC.017.2 e DOC.017.3),
os mesmos constantes nas linhas “Lucro Distribuído” dos Demonstrativos de
Pagamentos apresentados pela contribuinte (DOC.020.4), foram reclassificados e,
portanto, sujeitos a lançamento de ofício.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, dentre outras teses, “a necessária
compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica SMLS com os valores exigidos nesta
autuação”, in verbis:
Impõe-se, aqui, a compensação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
devidos/recolhidos pela pessoa jurídica, oriundos de valores cujo fato gerador foi
transferido para a pessoa física.
Com efeito, além dos tributos lançados contra a SMSL, exigidos por meio do PTA
13609-721.348/2016-11, a SMSL recolheu as contribuições para o PIS e COFINS
sobre os valores recebidos da COOPERCON nos anos-calendário de 2012 a 2015.
Somente a título de ilustração, verifica-se que a SMSL obteve receitas oriundas
de pagamentos da COOPERCON no valor de R$ 26.428.217,04 (vide DIPJ e ECF
anexas à impugnação).
Assim, considerando-se que: (i) a SMSL optou pelo lucro presumido nos anos-
calendário de 2012 a 2015; (ii) que a RFB exige o recolhimento do IRPJ e da CSLL
mediante aplicação da base presumida de 32% (PTA 13609-721.348/2016-11) e;
(iii) que há incidência de PIS/COFINS às alíquotas somadas de 3,65% sobre a
receita brutam; verifica-se a incidência de tributos federais sob os códigos de
arrecadação da pessoa jurídica no montante total de R$ 3.744.019,94:

Diante disso, deve-se determinar à autoridade lançadora que refaça seus cálculos,
considerando, proporcionalmente aos lucros recebidos pelo Impugnante, os
valores arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa jurídica nos períodos de
2012 a 2015.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
27
Pois bem!!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Ronnie Soares Anderson,
objeto do Acórdão no 2202-004.759, de 11 de setembro de 2018, no sentido de que o
deslocamento artificial da responsabilidade tributária via expediente simulatório não é eficaz
perante o Fisco, conclusão essa que deu azo, inclusive, ao lançamento guerreado. Por seu turno,
constituir-se-ia incoerência lógica intrínseca, em desvelar-se a simulação, mas não possibilitar que
os tributos pagos pela empresa de fachada sejam aproveitados pelo titular material das atividades
exercidas e responsável pelos tributos delas decorrentes. Tendo em vista tais constatações, a não
consideração dos tributos já pagos pela pessoa interposta, ainda que sob o regime de recolhimento
simplificado, como compensáveis com os débitos lançados, constituir-se-ia em locupletamento
indevido da Fazenda Pública, caso simplesmente denegada, ou possivelmente implicaria violação
aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, se condicionada à
posterior formulação de pedido de restituição.
Neste mesmo sentido é a inteligência de diversos outros acórdãos desse Egrégio
Conselho, notoriamente em face do quanto disposto no Enunciado de Súmula CARF no 76. Confira
se, a título meramente exemplificativo, a conclusão alcançada pela 1a TO da 2a CAM, objeto do
Acórdão no 2201-003.372, nos termos do voto do Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, in
verbis:
Observo na decisão de piso que embora a constituição do crédito tributário
objeto do lançamento, que aqui se examina, tenha sido realizado em face da
Plastcor do Brasil, os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional
foram realizados por pessoas jurídicas distintas, no caso pela Plastcor Ind. e Com
EPP, o que impede o aproveitamento. Em acréscimo, entende a primeira instância
que, por se tratar de simulação, não cabe o aproveitamento dos valores
recolhidos, pois na visão da turma 'a quo', o contribuinte estaria se beneficiando
da própria torpeza
Não assiste razão à turma recorrida.
(...)
Assim, não se verifica óbice ao aproveitamento dos recolhimentos efetuados em
razão da sistemática de apuração adotada. O percentual recolhido a título de
contribuição previdenciária é determinado, permitido assim sua compensação
com tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos da lei de
regência de cada espécie tributária.
Quanto à possibilidade de compensação de valores pagos por outras pessoas
jurídicas, embora concordemos com o Relator que, em regra, existe vedação legal
a essa possibilidade, não nos parece que seja essa a hipótese para o caso
concreto.
(...)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
28
Após demonstrar a simulação existente, por meio da existência de uma pessoa
jurídica de fachada, o Agente Fiscal passa a comprovar o que o vínculo de trabalho
se forma entre a Plastcor do Brasil e as pessoas físicas que exercem o labor.
(...)
Como bem delineado em preliminar pela Autoridade Lançadora, foi constituído
vínculo direto entre os trabalhadores e o Sujeito Passivo, entendendo-se que esse
é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato, incidiu nos fatos geradores de
contribuição previdenciária. O fez de forma interposta, o que, por tudo que
consta no Relatório Fiscal, ensejou o lançamento como realizado.
(...)
As afirmações do Auditor Fiscal deixam patente que o lançamento tributário
simplesmente desconsidera a existência da empresa interposta, em razão da
comprovada prestação de serviços dos trabalhadores à Recorrente.
Pode-se inferir que o Auditor Fiscal considerou os recolhimentos pagos pela
empresa interposta, posto que não houve constituição de crédito relativo às
contribuições retidas dos segurados.
Na visão do Fisco, como realizado o lançamento, a contribuição retida deve ser
aproveitada em razão do vínculo de trabalho ocorrido ter se formado entre a
Recorrente e o trabalhador. Nesse sentido, não se pode deixar de aproveitar as
contribuições patronais existentes, vez que foram vertidas, ao menos
parcialmente, contribuições pelo sujeito passivo.
Tal entendimento, na vertente do aproveitamento de valores recolhidos na
sistemática do Simples, é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ensejando a publicação da Súmula 76 do CARF, assim redigida:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Por todo o exposto, entendo caber razão ao Recorrente, e dou provimento nesta
parte para determinar a exclusão dos valores pagos na sistemática do Simples
Nacional, observando os percentuais estabelecidos em lei e aplicáveis ao caso
concreto.
Mesmo não se tratando, o presente caso, de lançamento fiscal com vistas a exigir as
contribuições sociais devidas à Seguridade Social referente à cota patronal, o mesmo racional deve
ser aplicado: a não consideração dos tributos já pagos pela pessoa interposta como compensáveis
com os débitos lançados, constituir-se-ia em locupletamento indevido da Fazenda Pública, caso
simplesmente denegada, ou possivelmente implicaria violação aos princípios constitucionais da
eficiência e da duração razoável do processo, se condicionada à posterior formulação de pedido de
restituição.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
29
Neste mesmo sentido foi a decisão proferida por essa d. Turma, consubstanciada no
Acórdão no 2402-012.795 de 11 de julho de 2024, de relatoria do Conselheiro João Ricardo
Fahrion Nuske, in verbis:
Busca o recorrente que, caso não sejam considerados os argumentos que buscam
afastar a tributação, que seja descontados os tributos já pagos pela WSM não
considerados no auto de infração.
Neste aspecto entendo que merece guarida a pretensão recursal.
Adoto como razão de decidir o voto da Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva no Acórdão no 2202-008.694:
Nesse aspecto, entendo que a pretensão merece prosperar. O contribuinte
pleiteia que os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sejam
deduzidos do IRPF apurado no lançamento que se discute.
Inicialmente friso que o pedido feito no recurso se limita à pretensão de que
sejam deduzidos do IRPF apurado no lançamento os valores recolhidos pela
Alcaenge a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fl. 598 – item 79 e seguintes do
recurso), afastando-se a multa corresponde.
Transcrevo excertos do voto proferido no Acórdão 2202-004.869, da lavra do
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Presidente desta Turma, que se
pronunciou sobre pedido semelhante:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela... a título
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do montante de IRPF lançado, assiste razão ao
recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o
qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os
tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera
interposta pessoa do verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de
fato, em rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente,
consoante a reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou,
e que já foram parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituir-se-ia em locupletamento indevido da Fazenda
Pública, caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se
condicionada à posterior formulação de pedido de restituição por parte da
pessoa jurídica, possivelmente implicaria violação ao princípio da eficiência
e da duração razoável do processo, podendo acarretar, inclusive, em
decadência do direito creditório correspondente.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
30
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do
relator do Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado,
devem ser também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os
efeitos do ato dissimulado.
Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à
atividade que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela
exercida, é uma mera consequência lógica e necessária ao lançamento. De
outra forma, penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela
pessoa jurídica aos valores devidos pela pessoa física, decorrentes da
mesma atividade, seria uma incoerência interna, desconsiderando-se
somente uma parte do ocorrido.
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-
002451,
08/11/2012, 9202-002451,
j. 08/11/2012,
106-14244 (j.
20/10/2004), 9202-003.665 (j. 09/12/2015), 9202 004.458 (j. 23/11/2016),
2402-005.703 (j. 15/03/2017), e 2202-004.008 (j. 04/07/2017).
O contribuinte demonstra por meio do anexo intitulado “doc. 6”, às fls. 313 a
322 que efetuou recolhimentos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que
deverão, caso tenham sido efetivamente recolhidos, ser deduzidos do IRPF
apurado no presente lançamento.
Com isso, a multa deverá incidir sobre os valores remanescentes.
Conclusão
Ante o exposto, em relação à matéria objeto do presente voto vencedor, voto no
sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que os valores dos tributos
efetivamente recolhidos pela pessoa jurídica SMLS, proporcionalmente aos lucros desclassificados
e convertidos em rendimentos de pessoa física, sejam aproveitados / deduzidos do IRPF apurado
no presente lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Gregorio Rechmann Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior
Conforme exposto, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir
débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
31
seguinte infração cometida pela Contribuinte: rendimentos classificados indevidamente na DIRPF
(p. 385).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se, em síntese, que:
- a Contribuinte recebeu rendimentos oriundos da empresa Sociedade Médica de
Sete Lagoas Ltda a título de lucros distribuídos, tendo informado tais rendimentos
na DIRPF como rendimentos isentos e não tributáveis;
(...)
- observou-se que foram apresentadas pela Sociedade Médica as Notas Fiscais e
faturas que embasam os repasses efetuados pela COOPERCON–COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo
HOSPITAL IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em favor da própria
Sociedade Médica de Sete Lagoas;
- estas faturas contém os nomes, valores recebidos e atendimentos prestados
individualmente pelos médicos pertencentes à Sociedade. A seguir, são
repassados, a cada sócio, os honorários correspondentes aos seus atendimentos
prestados às entidades. É nítido que a natureza desses repasses é de
remuneração pelo trabalho individual de cada médico, e não de distribuição de
lucros da sociedade.
Como se vê – e em resumo - a autuação em exame decorreu de fatos apurados no
curso do procedimento fiscal, por meio do qual a D. Autoridade Fiscal concluiu que os valores
declarados como recebimento de lucros isentos, pagos pela empresa SMSL à Contribuinte sócia,
eram pagamentos de serviços médicos prestados, e, portanto, constituíam rendimentos
tributáveis decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício.
Dessa forma, foi feita a reclassificação dos rendimentos declarados como isentos
para rendimentos tributáveis e lançado crédito tributário objeto de julgamento administrativo.
Verifica-se, assim, que a lide no presente processo se resume à qualificação da
natureza dos rendimentos recebidos pela Contribuinte, da empresa SMSL, e a legalidade ou
ilegalidade da interposição de pessoas (real ou fictícia/fraudulenta).
Pois bem!
O exercício de atividade personalíssima por meio de pessoa jurídica, sem que se
trate de sociedade unipessoal, é amparado pelo art. 129 da Lei 11.196, de 21 de novembro de
2005, que surgiu no ordenamento jurídico com a finalidade de viabilizar a contratação de pessoa
jurídica para a prestação de serviços de natureza intelectual, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
32
Para Ricardo Mariz, o escopo desse dispositivo é “pacificar inúmeros litígios que
então existiam (e ainda existem), nos quais a fiscalização federal não reconhece a condição de
pessoa jurídica e pretende tratar como pessoa física”3.
Dispõe o dispositivo que, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade
prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil.

Seguindo, entende-se por atividade personalíssima aquela que é intuito personae,
ou seja, cuja realização deve ser feita pela própria pessoa física. Personalíssimo é, assim, aquele
ato ou serviço que depende essencialmente do indivíduo a que se refere para ser realizado4, ou
ainda que a execução não comporta modificação quanto ao seu sujeito5.
O art. 129 da Lei n ̊ 11.196/2005 estabelece uma exceção à regra da tributação na
pessoa física dos rendimentos recebidos na prestação de serviços de caráter personalíssimo,
autorizando a sujeição à legislação aplicável às pessoas jurídicas, nas hipóteses prestação de
serviços intelectuais, de natureza científica, artística ou cultural.
Serviço intelectual, de fato, é conceito fluido de definição imprecisa tendo como
uma única certeza que a natureza científica, artística ou cultural é rol exemplificativo deste
dispositivo. A despeito da divergência doutrinária relacionada à aplicação do art. 129 da Lei n ̊
11.129/2005 pela exploração do direito de imagem, parece lógico o entendimento quanto à
existência de um aspecto cultural no contexto de influência da imagem.
Para Ricardo Mariz, inexistem dúvidas quanto à abrangência do art. 129 da Lei n ̊
11.129/2005, já que a “palavra ‘inclusive’, nele contida – “serviços intelectuais, inclusive os de
natureza científica, artística ou cultural” –, não deixa margem à tergiversações que pretendam
dizer que a natureza científica, artística ou cultural constitua uma relação exaustiva da norma”6.
Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Ação
Declaratória no 66 (ADC 66) onde concluiu pela constitucionalidade do art. 129 da Lei no

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Interpretação, Vigência e Eficácia das Normas Jurídicas – a Função dos Regulamentos
– o Caso do Art. 129 da Lei n. 11.196. Revista Direito Tributário Atual n ̊ 42, ano 37, p. 519-543. São Paulo: IBDT, 2 ̊
semestre 2019.
4 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p. 990.
5 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 1: teoria geral do direito civil. 29. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 420.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Interpretação, Vigência e Eficácia das Normas Jurídicas – a Função dos Regulamentos – o
Caso do Art. 129 da Lei n. 11.196. Revista Direito Tributário Atual n ̊ 42, ano 37, p. 519-543. São Paulo: IBDT, 2 ̊
semestre 2019.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
33
11.196/2005. Constou no voto da Relatora, Ministra Cármen Lucia, que a “regra jurídica válida do
modelo de estabelecimento de vínculo jurídico estabelecido entre prestador e tomador de
serviços deve pautar-se pela mínima interferência na liberdade econômica constitucionalmente
assegurada e revestir-se de grau de certeza para assegurar o equilíbrio nas relações econômicas e
empresariais”.
A Ministra Relatora ainda ressaltou a necessidade de haver segurança jurídica
quanto à eficácia das escolhas empresariais dos contribuintes.
A decisão não significa não constitui um salvo-conduto para legitimar aqueles que
se utilizam desta estrutura de forma irregular. Contudo, a "pejotização" da prestação
personalíssima de serviços não deve mais, por si só, ser tratada como ilícito tributário.

O Tribunal Regional Federal da 2 ̊ Região, ao julgar o pedido de anulação do Auto de
Infração lavrado pela Receita Federal do Brasil em face do jornalista Richard Boechat, destacou
que aquele que presta serviço em caráter personalíssimo, ou seja, relacionado somente à pessoa,
e que não pode ser transferido a outro, pode recolher tributos como pessoa jurídica com
fundamento no art. 129 da Lei n ̊ 111.96/20057.
Constou no voto do Desembargador Relator que, conforme ensinamento de Marco
Aurélio Grecco, a “elisão aceitável ocorre sempre que o planejamento fiscal estiver lastreado, não
apenas na literalidade da norma, mas principalmente na sua mens legis”8. O Magistrado destacou,
ainda, a lição de Ricardo Lobo Torres, no sentido de que a elisão admissível revela-se por meio de
uma “economia de imposto obtida pela interpretação razoável da lei tributária, enquanto a elisão
abusiva uma economia de imposto em razão da prática de um ato revestido de forma jurídica que
não se subsume na descrição abstrata da lei ou no seu espírito”9.
Conforme explicam Aliomar Baleeiro e Misabel Derzi, no campo do Direito
Tributário, tanto a fraude, como a simulação e a dissimulação são meios ilícitos de evasão ou
sonegação fiscal.10 Nesse sentido, o “princípio da legalidade da tributação, como estatuído no

7 TRF2. Processo n ̊ 2008.51.01.022319-5, Relator Desembargador Federal Ricardo Perlingero, Data da Decisão
03/12/2012, Data da Publicação 13/12/2013.
8 GRECCO, Marco Aurélio, Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 493-495.
9 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Elsevier, 2012, p. 8.
10 BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário Brasileiro. 14. ed., rev. atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2018, p. 1.097.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
34
Brasil, obsta a utilização da chamada interpretação econômica pelo aplicador, mormente por parte
do Estado-Administração, cuja função é a de aplicar a lei aos casos concretos, de ofício”11.
As normas de combate ao abuso em matéria fiscal servem para evitar o
“desvirtuamento do sistema jurídico em prol de ganhos pessoais ou para fins que não lhe eram
originalmente pensados”12.
Nesse cenário, Hugo de Brito Machado explica que, a despeito da inexistência de
uniformidade terminológica na doutrina, o termo evasão serve para designar a forma ilícita de
fugir do tributo, enquanto a elisão refere-se a forma lícita de praticar essa mesma fuga. Contudo,
em sentido amplo, tratam, outrossim, de qualquer forma de fuga ao tributo, lícita ou ilícita13.
O art. 116 do CTN dispõe que a autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, o Supremo
Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional, introduzido pela Lei Complementar n ̊ 104, de 10 de janeiro de 2001, segundo
o qual a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária.
De acordo com a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, a desconsideração autorizada
pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de
dissimulação ou ocultação de fato gerador que, além de estar previsto em lei, já tenha se
materializado. Importante observar que a mencionada lei ordinária ainda não foi editada.
O que importa, a rigor, é saber se o comportamento adotado pelo contribuinte para
fugir, total ou parcialmente, ao tributo (evasão fiscal), ou para eliminar, ou suprimir, total ou
parcialmente, o tributo (elisão fiscal), é um comportamento lícito ou ilícito. Em outras palavras, a
questão essencial que deve ser enfrentada é a de saber se em determinado caso ocorreu, ou não,
o fato gerador da obrigação tributária e qual a sua efetiva dimensão econômica.
Assim, quando se fala em norma geral antielisão, o que na verdade se tem em vista
é uma norma dirigida ao intérprete e aplicador da lei tributária, o que autoriza a fugir dos limites

11 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 545
e 248-249.
12 PEREIRA, Luís Eduardo Marola de Queiroz; PRZEPIORKA, Michell; MESSETTI, Pedro Leonardo Stein. Princípio de
proibição ao abuso: uma GAAR para o Brasil? In: Revista Direito Tributário Atual: RDTA, São Paulo, n. 40, p. 524-549,
2018.
13 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 131.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
35
da norma tributária definidora da hipótese de incidência do tributo, para alcançar situações nela
não previstas14.
Entendo que, com o amparo do art. 129 da Lei no 11.196/2005, a prestação de
serviços intelectuais por sociedade, mesmo que contratado um serviço individual, com designação
de obrigações de caráter personalíssimo a um determinado sócio, submete-se à tributação
aplicável às pessoas jurídicas.
De fato, a norma não cria nova forma de tributação, tampouco busca atribuir
condição de contribuinte à pessoa diversa daquela determinada pelo CTN. Simplesmente, veio
dirimir dúvidas quanto à tributação dos rendimentos recebidos pela prestação de serviços
intelectuais quando prestados pelas sociedades ou em nome destas, mesmo que em caráter
personalíssimo.
Sobre o tema, destaque-se os precedentes abaixo citados, em tudo similares as caso
ora em análise:

Acórdão no 2101-002.830
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE/ABUSIVIDADE.
Comprovado que os valores pagos a profissionais hiperssuficientes, sob a forma de
distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, não
decorreram de interposição fictícia ou fraudulenta, e sim de interposição real de
pessoas, deve-se cancelar a autuação e seus desdobramentos jurídicos.
TEMA
725
DO
STF.
TERCEIRIZAÇÃO
ATIVIDADE-FIM.
“PEJOTIZAÇÃO”.
POSSIBILIDADE.
Diante do tema 725 do STF, verifica-se que é lícita a terceirização ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, ainda que
constituídas de forma personalíssima, guardadas as responsabilidades subsidiárias
da contratante.
(...)
A respeito das acusações fiscais, destaca-se que o tema tem sido objeto de
diversos debates entre contribuintes e o fisco, tendo sido pacificado no poder
judiciário alguns pontos relevantes, que os trago ao colegiado, antes de analisar
os elementos caraterizadores do vínculo de emprego da presente autuação.
O tema 725 do STF discutiu à luz dos artigos. 2o, 5o, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da
Constituição federal, debruçou-se sobre o tema da licitude da contratação de

14 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 131-132.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
36
mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a
atividade-fim da empresa tomadora de serviços.
A tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 324
(“ADPF no 324”), julgada com o RE no 958.252, é a seguinte: “É lícita a
terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Ao período da decisão a quo, já havia sido proferida decisão pelo STF, em
30/8/2018, tendo sido publicado a ata de julgamento no DJE em 22/02/2023,
posterior ao presente recurso.
Cumpre destacar que, em 2017, como parte da Reforma Trabalhista, a Lei
13.467/17 trouxe diversas alterações à CLT e outras leis trabalhistas. Dentre tais
alterações, houve uma ampliação do conceito de terceirização, alterando também
o art. 4-Ao, da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, nos casos de prestação de
serviço, conforme transcrição in verbis:
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita
pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua
atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. (Redação
dada pela Lei no 13.467, de 2017).
Já o artigo 4o-A, §2o, da Lei 6.019/74 estabeleceu que não se configura vínculo
empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de
serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.
Com isso, antes da promulgação da lei de terceirização, prevalecia a orientação do
TST, fixada na Súmula 331 que proibia a terceirização, salvo de serviços de
vigilância, conservação e limpeza e de serviços ligados à atividade-meio, sem
pessoalidade ou subordinação direta.
O entendimento que prevalecia até então, de forma resumida, era da
impossibilidade da terceirização da atividade fim.
Conforme a deliberação do STF sobre o tema, na ADC no 66/DF, foi reconhecida a
constitucionalidade do artigo 129, da Lei no 11.196/2005, em dezembro de 2020,
que prevê a possibilidade de prestação de serviços intelectuais sob as regras
fiscais e previdenciárias aplicáveis às pessoas jurídicas, entendo também ser
possível aplicar à interpretação do caso concreto, que prevê a possibilidade de
prestação de serviços intelectuais sob as regras fiscais e previdenciárias aplicáveis
às pessoas jurídicas:
(...)
Portanto, após a decisão do STF, de forma definitiva, cabe a esse colegiado se
adequar e afastar a interpretação da fiscalização de que a prática da criação de
pessoa jurídica para prestar serviço não é por si só uma forma irregular no atual
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
37
ordenamento jurídico brasileiro, bem como da decisão de primeira instância, no
que tange à ilegalidade da contratação de empresa terceirizada para as atividades
fins.
(...)
Com isso, é possível concluir que o instituto em questão tem passado por
reformulações evolutivas na interpretação de sua aplicação, especialmente na
Justiça do Trabalho, onde tem sido comum o afastamento de vínculos
empregatícios de pessoas jurídicas criadas por pessoas físicas que possuem alta
qualificação. São os chamados hipersuficientes. Estes também estão descritos
pelo 444, parágrafo único, da CLT, onde, nos termos do art. 611-A da CLT, possui
maior flexibilidade para negociar os termos da sua atividade laboral, e que já
naquela esfera tem tido tratamento trabalhista diferenciado, conforme assim é
assim descreve:
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-
se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma
eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de
empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017).
(...)
O entendimento atual do STF tem sido de que é lícita a terceirização por
pejotização para os trabalhadores hipersuficientes, uma vez que não haveria
irregularidade em tal contratação, haja vista que, a princípio, ela não tem como
objetivo mascarar uma relação empregatícia.
Neste contexto, observa-se que indivíduos com graduação, especialização e alta
demanda no mercado, tendem a criar uma pessoa jurídica para prestar serviços a
terceiros, mesmo que o contrato seja por um período maior de duração, podendo
superar o exercício a que foi contratado. Nesses casos, como o que se encontra da
presente autuação, o trabalhador hipersuficiente tende a ter maior liberdade para
negociar os termos de seu contrato ou na execução deste, e, se insatisfeito, é
altamente provável que o mercado ofereça outras oportunidades.
Assim, a liberdade contratual é observada por ambas as partes. Isso difere da
situação de profissionais sem graduação ou especialização, que, ao recusarem os
termos contratuais, provavelmente encontrarão dificuldades em se recolocar no
mercado. Nesse contexto, as leis trabalhistas tendem a oferecer uma proteção
muito maior a esses trabalhadores. Um exemplo disso, são as pessoas jurídicas
contratadas para trabalhar em "call centers", onde raramente se encontram
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
38
profissionais graduados ou pós-graduados nesta atividade. Nesse cenário, pode-se
concluir que há uma possível fraude se o setor tiver diversas pessoas jurídicas
criadas para prestarem o serviço, reduzindo-se a liberdade contratual, e os termos
de trabalho são menos flexíveis. Aqui, o empregado tende a te um poder de
negociação muito menor, em razão de ter uma mão-de-obra facilmente
substituível. Ainda que possa existir alguma liberdade contratual, as tratativas
negociais serão fatores determinantes para o trabalhador manter-se no emprego,
frente ao fator da “necessidade financeira” para subsistência sua e de sua família.
O mesmo pode-se dizer de operários de empresas siderúrgicas e de empregados
de supermercados.
Por outro lado, para o profissional “hiperssuficiente”, com alta qualificação, que
cria uma pessoa jurídica para prestar serviços, existem elementos típicos de uma
estrutura de empresa, a exemplo do fator “risco”, inerente a qualquer empresa, e
este elemento também está presente nessa modalidade da prestação de serviço.
Inclusive, em caso de demissão, ele não terá direito ao seguro-desemprego ou a
benefícios do regime celetista, sendo necessário buscar novos contratos de
prestação de serviço. Sua busca por estes é constante. No entanto, esse risco é
atenuado pela sua alta qualificação, o que facilita sua rápida recolocação no
mercado de trabalho.
Nesse contexto, na mesma sessão deste julgado, o processo n.o
15504.725051/2015-39, também teve seu recurso analisado, e trouxe parecer do
professor Fábio Zambitte Ibrahim, onde este fez uma abordagem sobre a
realidade da interposição de pessoa jurídica para fins de prestação de serviço
onde o próprio sócio presta os serviços, de forma pessoal, para a empresa
contratante, realizando uma distinção entre hiperssuficiente e hipossuficiente na
relação jurídica. Na ocasião foi reproduzido parte de seu parecer, assim transcrito:
“No contexto descrito, é importante destacar alguns trechos trazidos pelo
sujeito passivo, no parecer juntado aos autos do Professor Dr. Fábio Zambitte
Ibrahim, que cita que Além do tema 725, cabe também referência à ADC no 48
(transportador autônomo de carga) e ADI no 5.625 (salões de beleza e
profissionais do setor). Mas mais que isso, aprofundando o tema, o jurista
dispõe que existe a necessidade observar as relações jurídicas de livre
constatação sob o aspecto da “hipersuficiência”, onde profissionais de nível
superior, estariam fora dessa caraterização, pois reconhecer que a
hipossuficiência não é necessariamente a realidade de todo e qualquer
trabalhador, onde ele negocia diretamente os termos contratados como o
interessado, afastaria aí elemento subordinação senão vejamos:
“32. Dentro da reforma trabalhista aprovada pela Lei n° 13.467/17, uma
mudança nos parece refletir o reconhecimento normativo de uma realidade
laboral já existente desde longa data. Atualmente, o art. 444 da CLT conta o
parágrafo único, incluído pela lei supracitada, na seguinte forma:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
39
“Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-
se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma
eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de
empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social.”
33. A livre estipulação de profissionais de nível superior prestigia o que a
dogmática tem denominado de “hipersuficiência”, ao reconhecer que a
hipossuficiência não é necessariamente a realidade de todo e qualquer dador
de serviços. Apesar de tratar-se de legislação posterior aos fatos narrados no
caso concreto da consulente, a previsão normativa traz à baila um aspecto
central na presente autuação, que é a subordinação jurídica na relação laboral.
36. As discussões sobre o tema são variadas e não comportam longa digressão
no presente parecer, mas é sabido que a aludida subordinação seria derivada
do contrato de emprego – formal ou tácito – no sentido de submeter a força
de trabalho do empregado às diretrizes do empregador. Por natural, o
conceito se torna bastante fluido quando se trata de mão-de-obra
especializada, a qual conta com conhecimento técnico superior ao empregador
e mesmo responsabilidades legais pelas suas condutas, decisões e medidas
tomadas
37. Nesse aspecto, uma importante componente da subordinação jurídica e,
verdadeiramente, da relação de emprego na forma prevista na CLT, é a
vontade do trabalhador em se submeter ao regime celetista de trabalho, com
suas vantagens e desvantagens. Ou seja, a subordinação deve ser mensurada
quanto à existência do animus contrahendi, isto é, a intenção de prestar e
receber serviços sob a forma da relação de emprego de forma
incontroversa11. O atributo do animus parece escapar às dimensões
legalmente previstas da relação de emprego, mas mister apontar que é
rotineiramente admitida pelo Tribunal Superior do Trabalho como requisito
implícito12.
38. Notemos que, no segmento da consulente, altamente especializado e
voltado a ações no setor de tecnologia da informação, com profissionais
altamente qualificados e, não raramente, engajados em atividades múltiplas
com clientes nacionais e estrangeiros, até pela facilidade do trabalho remoto, a
presunção deveria ser pela ausência da animus às restrições de um contrato de
emprego típico. Essa forma de “fragmentação” das atividades profissionais, em
prol de maior eficiência e especialização, tem sido identificada como
fenômeno global pelo Banco Mundial 13 (Sobre o tema, ver o global value
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
40
chain e sua conexão com a economia e redução da desigualdade. Relatório
disponível em https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020
39. As premissas aqui delineadas se coadunam ao decisório do Supremo
Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 72514, no qual, a pretexto
de aferir a validade de terceirizações em atividades-fim, acabou a Corte por
propiciar entendimento bem mais amplo, exposto que:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
(g.n.)
40. Nesse ponto, inegável ter adotado a Corte compreensão pela
admissibilidade de novas formas de trabalho, incluindo a “pejotização”. Como
deferência a tal premissa interpretativa, o STF tem admitido a prestação de
serviço aqui rechaçada pelo fisco, como, por exemplo, a médica “pejotizada”
prestando serviços em hospital (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux).
Como exposto pelo Min. Luís Roberto Barroso na ADPF no 324-DF, “A
Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco
veda a terceirização”.
41. No referido decisório, naturalmente, o Tribunal não admite uma presunção
de validade absoluta de tais relações laborais, mas nos parece patente recair
sobre o aparato fiscalizatório estatal o ônus probatório em sentido diverso. Em
precedente diverso, mas em estrita correlação com o caso concreto, a Corte
admite a atuação de pessoa jurídica unipessoal, como se observa:
"Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF no 324 e a tese do
Tema no 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a
licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para
prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não
apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na
terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como
também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato
firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio
do Poder Judiciário."
42. Pode-se inferir que parte dos prestadores de serviço da consulente
preferisse atuar como segurados empregados? Possivelmente. Mas a questão
é diversa: é obrigada a consulente a contratar mão-de-obra em suas atividades
finalísticas dentro do arcabouço celetista? A resposta normativa, dogmática e
mesmo jurisprudencial é pela negativa.
43. É evidente que as novas formas de relação laboral, no contexto aqui
apresentado, ainda que não impliquem desproteção previdenciária, permitem
redução dos aportes financeiros ao sistema. No entanto, refletem medidas
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
41
legais e autorizadas pela legislação, com amplo reconhecimento pelo Supremo
Tribunal Federal.
44. Caso haja necessidade de revisão do plano de custeio, é papel do
Legislador Ordinário a superação de eventuais renúncias fiscais e fragilidades
no plano de custeio. Todavia, curioso notar que os sinais têm sido exatamente
contrários, com manutenção de setores econômicos desonerados dos aportes
previdenciários, pequenos empresários dispensados dos mesmos encargos e,
ainda, ampliação do rol de rubricas dispensadas de contribuição previdenciária
para todos os demais setores, conforme o amplo art. 28, § 9o da Lei no
8.212/91”. (e-fls. 3185/3.187 do parecer juntado)”.
Diante do presente caso, constata-se que ao presente caso operação da
SOMEPAS foi uma opção negocial, estimulada pela legislação brasileira, em razão
da previsão contida no art. 129 da Lei no 11.196/20.
Ao presente caso, ressalta-se também que, em situações semelhantes, o
recorrente colacionou decisões proferidas pela DRJ de origem. Um deles cita o
Acórdão no. 16-94.395, proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO (anexo), em
27/04/2020, cancelou a autuação ainda em sede de primeira instância, constando
o seguinte, segundo a relatoria nos termos do voto da Relatora Sônia de Queiroz
Accioly:
(...) Segundo o relato fiscal, o planejamento tributário abusivo decorreu
utilização da SOMEPAS para simulação de distribuição de lucros, ou seja, do
emprego da pessoa jurídica na prestação de serviços de natureza científica e
intelectual. Não obstante, essa situação foi autorizada pelo legislador. Assim, a
autorização de utilização legal da figura, para fins fiscais e previdenciários,
afasta análise profunda a respeito dos motivos do seu aproveitamento. Dito de
outro modo, o exame do propósito negocial e da sua necessidade ou
desnecessidade resta prejudicado em decorrência da autorização legal.
No mais, observa-se que a expressão “interposição de pessoas” vem sendo
utilizada pelos aplicadores do direito com a conotação de dissimulação, no
mais das vezes, exatamente por indicar a presença de um ente estranho na
relação negocial, a fim de esconder o verdadeiro interessado.
A parcialidade da abordagem mostra-se impeditiva do exame da natureza
jurídica do instituto. Isso em razão do fato de que a interposição de pessoas
pode ser fictícia/ fraudulenta ou real. Na primeira situação, há um único
vínculo decorrente de um só negócio jurídico, estabelecido entre o interpoente
e o contraente oculto. Há fraude e simulação. Já na segunda, observa-se a
existência de vínculos decorrentes de negócios verdadeiramente celebrados
entre o interponente e o interposto, e entre o interposto e o contraente (ou,
no caso concreto, o tomador do serviço). Exemplo dessa situação são as
outorgas por procuração.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
42
No caso dos autos, o que se observa é a existência de interposta pessoa
legalmente autorizada pelo art. 129, da Lei 11.196/05.
Não há no relato fiscal a imprescindível demonstração/descrição de prática de
ato abusivo ou fraudulento ou simulatório relativo à distribuição de lucros ao
Impugnante.
Ao contrário, a D. Autoridade Fiscal descreveu fatos que se coadunam a
permissibilidade legal de que interposta pessoa jurídica seja contratada, a fim
de que uma pessoa física (interponente) preste serviços para o contraente, de
forma bastante assemelhada ao que se verifica na outorga de poderes por
mandato.
Não descrito abuso, ato dissimulatório ou a intenção de ocultação, mister se
faz aplicar ao caso a autorização conferida pelo art. 129, da lei 11.196/05, e
cancelar a autuação, em todos os seus contornos, bem como a representação
fiscal para fins penais”.
Outras decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento envolvendo o caso
acima (anexas), cuja roupagem fática e jurídica é idêntica à dos presentes autos
também cancelaram a autuação sem necessidade de subir o processo ao CARF,
conforme precedentes juntadas aos autos: Acórdão 16-94.392 - 11a Turma da
DRJ/SPO; Acórdão 16-94.394 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 01-37.914 - 5a
Turma da DRJ/BEL; Acórdão 16-94.387 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-
94.391 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acordão 16-92.854 – 11a Turma da DRJ SPO;
Acordão 16-92.855 – 11a Turma da DRJ SPO; Acórdão 16-94.386 - 11a Turma da
DRJ/SPO; Acórdão 16-94.388 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-94.389 - 11a
Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-94.391 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acórdão 16-
94.390 - 11a Turma da DRJ/SPO; Acordão 16-94.395 – 11a Turma da DRJ SPO; e
Acordão 16-94.675 – 11a Turma da DRJ SPO.
Nesse sentido, transcreve-se duas ementas dos respectivos Acórdãos citados:
Acórdão 16-94.389 - 11a Turma da DRJ/SPO
SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ENQUADRAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS COMO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS.
DESCABIMENTO.
Por expressa disposição legal, uma vez que a prestação de serviços médicos
tenha se dado mediante pessoa jurídica, é somente a legislação própria de
pessoa jurídica que deve ser aplicada quanto aos aspectos fiscais da prestação
do serviço. Tal determinação é afastada apenas no caso de decisão judicial no
sentido de haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Acórdão 01-37.914 - 5a Turma da DRJ/BEL
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA FRAUDE/ABUSIVIDADE.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
43
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, sob a forma de
distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, não
decorreram de interposição fictícia ou fraudulenta, e sim de interposição real
de pessoas, deve-se cancelar a autuação e seus desdobramentos jurídicos.
Por fim, esse relator teve oportunidade de julgar caso semelhante no que diz
respeito às atividades médicas, no Acórdão 2301-011.040, de 07 de fevereiro de
2024, assim ementado:
“TERCEIRIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE-FIM.
“PEJOTIZAÇÃO”.
POSSIBILIDADE.
HOSPITAL E MÉDICOS.
Diante do tema 725 do STF, verifica-se que é lícita a terceirização ou qualquer
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, guardadas as
responsabilidades subsidiárias da contratante”.
Também se verificou que recentemente o STF determinou por diversas
reclamações que fosse desconsiderados diversos lançamentos fiscais.
Já nas primeiras semanas no presente ano de 2024, conforme análise do
repositório de jurisprudência do STF, de 1 a 22 de janeiro foram proferidas 13
decisões monocráticas das quais 12 foram procedentes (RCL’s 65046, 65043,
64752, 63566, 62272, 64801, 64762, 64765, 64897, 65011, 64746, 64713).

***

Acórdão no 2401-012.354
Voto do Conselheiro Leonardo Nuñez Campos
(...)
Contexto especial assume as relações de trabalho decorrentes da prestação de
serviços profissionais, já que disposição expressa do art. 129 a Lei no 11.196/2005,
permite a prestação desses serviços por pessoa jurídica, mesmo que tenham
caráter personalíssimo. Observe-se:
(...)
Destaco que a norma em referência já foi analisada e julgada constitucional pelo
plenário do STF quando do julgamento da ADC n. 66, que recebeu a seguinte
ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO
FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA
E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E
VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
44
ORGANIZAÇÃO
EMPRESARIAL.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
1.
A
comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n.
9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a
validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a
norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.
(ADC 66, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-12- 2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03- 2021)
Ressalte-se que não se quer dizer com isso que não possam ser afastados os
efeitos de contratos civis no caso de “maquiagem de contrato”. A Min. Carmem
Lúcia, relatora da ADC n. 66, consigna em seu voto que “tanto não induz,
entretanto, que a opção pela contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços intelectuais descritas no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 não se sujeite à
avaliação de legalidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário quando
acionado”.
De fato, os abusos devem ser devidamente analisados, mas me parece clara a
existência de diretriz interpretativa no sentido de se considerar, prima facie,
válidos os contratos de prestação de serviços intelectuais por pessoa jurídica,
ressalvada, evidentemente, as hipóteses de fraude, simulação ou abuso. Me
parece, ainda, que o elemento de subordinação no caso desses contratos, deve
ser visto com a parcimônia necessária para evitar generalizações apressadas.
É natural que qualquer contratante de serviço defina diretrizes básicas para os
seus prestadores de serviço, a exemplo de horário ou turno de disponibilidade,
uso de equipamentos de segurança, diretrizes de eficiência, sem que isso induza,
necessariamente, ao reconhecimento de subordinação a fim de reconhecimento
de vínculo de emprego.
No caso de serviços médicos, há de se observar a responsabilidade pessoal pela
parte técnica do serviço, como prescreve o art. 7o do Código de Ética Médica do
Conselho Federal de Medicina (“O médico deve exercer a profissão com ampla
autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não
deseje, salvo na ausência de outro médico, em casos de urgência, ou quando sua
negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente).
Neste sentido, ressalto a existência de diversos julgados do STF que tratam
especificamente da possibilidade da terceirização de serviços médicos por parte
dos hospitais, como se percebe das ementas a seguir:
EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema no 725 da Repercussão
Geral (RE no 958.252) e ADPF no 324. Prestação de serviços na atividadefim de
empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno
jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado
e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada
procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de
pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
45
serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos
de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se
relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa
na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no
Tema no 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF no 324. 2. A
proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação
remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7o), sendo
conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias
empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre
iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC no 48. 3. Procedência do
pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica
unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço,
destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da
livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes
obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção
pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a
proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo
regimental provido e reclamação julgada procedente. (Rcl 57057 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-
06-2023 PUBLIC 28-06-2023)

EMENTA
REFERENDO
NA
MEDIDA
CAUTELAR
NA
RECLAMAÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS
JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS
(MÉDICOS). ADPF No 324/DF. RE No 611.503-RG/SP (TEMA No 360) E RE No
958.254-RG/MG (TEMA No 725). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A
PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO FINAL. 1. Na ADPF no 324/DF, no RE no 611.503-RG/SP e no RE
no 958.252-RG/MG, Temas RG no 360 e no 725, respectivamente, esta Corte
reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do
trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes entre as
instituições de saúde e as pessoas jurídicas formadas pelos próprios médicos.
2. Na espécie, em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e
preliminar, vislumbrada a plausibilidade jurídica acerca da validade do contrato
de prestação de serviços médicos firmado entre o hospital reclamante e as
pessoas jurídicas constituídas por profissionais liberais autônomos, deferi
requerimento de liminar para suspender o processo, até o julgamento final da
Reclamação. 3. Medida liminar referendada. (Rcl 60024 MC-Ref, Relator(a):
ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)
Por fim, mas não menos importante, é necessário verificar que, no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, embora o tema não seja pacífico, há
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
46
acórdãos que seguem a linha do quanto exposto, a exemplo do Acórdão n. 1401-
066.990, da 1a Seção, 4a Câmara, 1a TO, Processo 16539.720001/2020-98, que
assim dispôs:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2015
PEJOTIZAÇÃO. SERVIÇOS INTELECTUAIS PERSONALÍSSIMOS. POSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO. REQUISITOS DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
NÃO
DEMONSTRADOS.
INSUFICIÊNCIA
DA
ANÁLISE
CONTRATUAL. A possibilidade de requalificação jurídica das relações
contratuais por meio das quais contrata-se pessoa jurídica para a prestação de
serviços intelectuais personalíssimos desempenhados por seu sócio ou titular
não foi afastada pelo art. 129 da Lei no 11.196/05. O dispositivo não outorga
carta branca, conforme decidiu o STF no julgamento da ADC no 66, mas deve
ser interpretado sob o vetor da mínima interferência na liberdade econômica.
Muito embora não outorgue carta branca, o dispositivo legal impede a
desconsideração a priori de toda e qualquer contratação de pessoa jurídica,
calcada unicamente no fato de que os serviços contratados seriam
desempenhados pelo sócio ou titular da contratada em caráter personalíssimo.
Atribui-se, portanto, à fiscalização, maior ônus de demonstrar a existência
concreta de simulação e/ou dos requisitos da relação empregatícia. Os serviços
intelectuais implicam, por sua natureza, maior grau de autonomia do
contratado para sua execução, razão pela qual a simples análise dos termos
contratuais é, na maioria dos casos, insuficiente para demonstrar a existência
de subordinação apta a caracterizar relação empregatícia, haja ou não intento
simulatório. No caso presente, a fiscalização limitou-se, notadamente para a
verificação da eventual presença do elemento subordinação, à análise dos
contratos celebrados, sem avançar sobre a maneira como, na prática, ocorria a
interação entre contratante e contratada, restando insuficientemente
demonstrada a ocorrência de simulação, tanto quanto a existência do
elemento subordinação, fundamental para a caracterização da relação
empregatícia.
Em sentido semelhante, tratando especificamente da relação entre pessoa
jurídica formada por médicos e hospitais, a Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção, no processo n. 10166.721543/2016-09, acórdão n.
2201-004.586, deixa claro este entendimento:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 NULIDADE DO LANÇAMENTO Aplicação do princípio
da primazia da resolução de mérito de acordo com § 2o do art. 282 do CPC de
2015 e art. 59 § 3o do Decreto-lei 70.235/72 GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. Com o provimento do recurso
voluntário do sujeito passivo principal, afastando o lançamento, dá-se
provimento aos recursos dos solidários para excluí-los do lançamento.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS.
RELAÇÃO DE EMPREGO. SÓCIO MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
47
SUBORDINAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO. Dada a formalização de contratos de prestação de serviços
médicos diretamente com pessoas jurídicas, compete ao Fisco o ônus
probatório da existência do vínculo de emprego entre instituição hospitalar e
sócios das contratadas, na medida em que a prova cabe a quem tem interesse
em fazer prevalecer o fato afirmado, sob pena de insubsistência do crédito
tributário. A circunstância de o médico prestar serviços diretamente ligados à
atividade-fim do hospital, por si só, não leva ao reconhecimento do vínculo de
emprego, dependendo da prova da subordinação. Via de regra, não se
presume a subordinação do médico, tendo em vista as peculiaridades da
atividade médica.
Assim, conclui-se que a relação entre hospitais e pessoas jurídicas que prestam
serviços médicos através dos seus sócios é regular e só pode ser desconsiderada
pela autoridade fiscal caso haja prova robusta e convincente da presença dos
elementos que caracterizem aquela relação de emprego: onerosidade,
pessoalidade, habitualidade e, especialmente, subordinação.
No caso dos autos, não houve por parte da autoridade lançadora a tentativa de
prova da existência de vínculo de emprego. O esforço argumentativo se concentra
em demonstrar supostas irregularidades na forma de apuração e distribuição de
lucros, na pessoalidade da prestação dos serviços e na ausência de ambiente
próprio da SMSL ou corpo auxiliar para a realização dos serviços.
O primeiro ponto a ser analisado é a consequência da pessoalidade dos serviços. É
incontroverso nos autos que os sócios da SMSL prestavam os serviços objeto da
sociedade de forma pessoal. O Termo de Verificação Fiscal (TVF) aponta como
objeto social: “a prestação, pessoalmente pelos sócios, de serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas.”
Ocorre que a própria legislação permite a prestação de serviços intelectuais por
pessoa jurídica, mesmo que de forma personalíssima, como se depreende do já
citado art. 129 da Lei n. 11.196/05. Da mesma forma, o Código Civil permite que
nas sociedades simples os sócios contribuam com serviços (art. 997, V e 1.006).
No mesmo sentido, deve-se observar que é característica da sociedade simples
que a atividade econômica seja realizada por meio dos sócios, como já consignou
o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei (PUIL) 3.608/MG:
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA
ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. ART. 18, § 3o, DA LEI N.
12.153/2009. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE
SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA. AUSÊNCIA DE
NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME DO ARTIGO 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI
N.
406/1968.
SERVIÇOS
PRESTADO
EM
CARÁTER
E
RESPONSABILIDADE PESSOAL, AINDA QUE COM O CONCURSO DE AUXILIARES
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
48
OU COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO DESCARACTERIZA
A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 da Lei no 12.153/2009, caberá pedido de
uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de
Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material, cabendo a
esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos do § 3o do
referido dispositivo legal.
2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação adotada no
julgado impugnado da 2a Turma Recursal de Varginha/MG diverge daquela
adotada nos julgados paradigmas da 5a Turma do Colégio Recursal Central de
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da 1a Turma Recursal Mista do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul quanto à possibilidade de tributação
diferenciada de ISSQN em caso de sociedades de médicos, constituídas como
de responsabilidade limitada.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica
uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade
limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, § § 1o
e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu
faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número
de profissionais que as integra. (EAREsp 31084 / MS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 08/04/2021)
4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial, cuja
organização da atividade econômica para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a
atuação pessoal de seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores
organizacionais da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de
seus sócios -, nas sociedades simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o
labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o
qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o
desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua
existência.
5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da atividade
dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o beneplácito fiscal
previsto no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.
6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade,
seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas
auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros
consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1.007 e
1.008 do Código Civil). Por outro lado, a diferença central entre a sociedade
empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
49
no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por
meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece
por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores
(parágrafo único do art. 966 do Código Civil).
7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao
tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9o, § § 1o e 3o, do Decreto-Lei n.
406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada,
dessume-se do acórdão da 2o Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo do
voto vencido, que "a sociedade é constituída por dois sócios, todos médicos,
tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros exames,
conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f. 102, não se descurando
que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a habilitação
exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635
e-STJ).
8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e
provido, nos termos da fundamentação.
(PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024.)
A fiscalização aponta que existiam sócios que não participaram do capital e não
constavam no contrato social, ao que o contribuinte responde defendendo a
possibilidade de sócios contribuírem com serviços em sociedade simples.
Acontece que o Recorrente MARCOS VINICIUS ARAÚJO COSTA consta
expressamente no contrato social da SMSL como sócio de capital.
Me parece importante deixar registrado que na sociedades simples, mesmo os
sócios que contribuem com serviço, embora não participem do capital da
empresa, devem constar no contrato social. Assim, se determinado “sócio” não
consta nos documentos societários da empresa e recebe valores a título de
participação nos lucros, obviamente há uma irregularidade e a isenção não se
aplica. Ocorre que, no caso concreto, o Recorrente não se enquadra nessa
situação.
O segundo ponto é a ausência de ambiente próprio da SMSL ou corpo auxiliar
para a realização dos serviços. Neste caso, também não me parece haver
irregularidade.
Há de se rememorar que a legislação permite a instalação de empresas em
escritórios virtuais, funcionamento em co-working, o aluguel de estrutura
hospitalar ou similar por período determinado (time sharing), sem que isso
implique necessariamente irregularidade. O Código Civil prevê no art. 1.142, §1o
que “o estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade
empresarial, que poderá ser físico ou virtual.” Do mesmo modo, o Conselho
Federal de Medicina, através do Despacho SEJUR n. 465/2016 (Expediente
5951/2016), apresenta a seguinte conclusão:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
50
Nesse contexto, tem-se desde que atendido os requisitos da Resolução do CFM
n. 1.821/2007 (alvará de funcionamento e da vigilância sanitária) não há
aparentemente impedimento legal sobre o cadastro e registro de pessoa
jurídica na modalidade de escritório/consultório virtual, ressalvada a questão
técnica que está disposta na Resolução CFM. 2057/2013. (sic)
Dado a natureza dos serviços médicos prestados, inclusive com a existência de
procedimentos cirúrgicos complexos, é perfeitamente plausível que a maior parte
do serviço seja prestado na estrutura dos seus principais clientes.
O terceiro ponto que fundamenta o lançamento está calcada na irregularidade da
distribuição de lucros de forma desproporcional à participação de cada sócio.
Assim consigna o TVF:
(...)
Entendo também que não assiste razão à fiscalização. É pacífico que os lucros das
sociedades podem ser distribuídos de forma desproporcional se assim for
estipulado pelos sócios, desde que haja a previsão em documentos societários e o
lucro seja apurado de forma regular. Vejamos:
Solução de Consulta DISIT/SRRF06 46/2010: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS
SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. O sócio cotista que receba pró-labore é segurado
obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual, havendo
incidência de contribuição previdenciária sobre o pro labore por ele recebido.
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho
(pro labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de demonstração do resultado do exercício – DRE. Estão
abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em
conformidade com a legislação societária.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit n. 56/2019, que reconhece a
isenção da distribuição de lucros em Sociedade em Conta de Participação,
inclusive nos casos de distribuição desproporcional de lucros:
(...) Estão abrangidos pela isenção os lucro distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à contribuição para o patrimônio especial da SCP, desde que
tal distribuição esteja devidamente estipulada no contrato e em conformidade
com o Código Civil de 2002 e desde que não seja utilizado para fins de
dissimulação da ocorrência de fato gerador de tributo.
Assim decidiu a Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
no âmbito do
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
51
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE DE MÉDICOS. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. CONTABILIDADE E
CONTRATO SOCIAL REGULARES. LUCROS RECEBIDOS E EFETIVADOS. Não há
vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões regulamentadas, quando o
contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição, e os registros
contábeis contabilizarem regularmente o lucro.
(Processo n. 10166.724874/2019-35 - Acórdão n. 2201-012.005)
No mesmo sentido entende esta Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção no Processo n. 11634.720045/2014-78:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
EXCLUSÃO DE SÓCIO. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio
de participar dos lucros e das perdas. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE A
FORMA DE DISTRIBUIÇÃO. Nas sociedades limitadas, a distribuição de lucros
poderá ser desproporcional à participação societária de cada sócio desde que
exista previsão expressa no contrato social sobre a forma de distribuição ou,
então, cláusula dispondo que caberá à assembleia ou à reunião deliberar sobre
a participação dos sócios nos resultados da empresa.
Número da decisão: 2401-012.180
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de analisar o tema e
validou a distribuição de lucros de forma desproporcional estipulada por uma
sociedade em que o critério de divisão do resultado da empresa seria “os dias
trabalhados por cada sócio”.
DIREITO CIVIL E SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS.
CONTRATO SOCIAL. SÓCIOS QUE DECIDIRAM EM ASSEMBLEIA POR CRITÉRIO
ESPECÍFICO NA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ATRELADO AOS DIAS
TRABALHADOS POR SÓCIO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 997, 1.007 E
1.008 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. É ínsita a qualquer sociedade empresária a exploração de atividade
econômica visando à obtenção de lucro e à partilha dos resultados, devendo o
contrato social estabelecer a participação de cada sócio nos lucros e nas
perdas (CC, art. 997, VII).
2. Conforme os arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil, em regra, os lucros e os
prejuízos deverão ser partilhados entre os sócios de acordo com a participação
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
52
de cada um na composição do capital social, mas se admite estipulação em
contrário, desde que não implique exclusão de sócio de participação nos lucros
e nas perdas.
3. Na espécie, a maioria dos sócios da sociedade empresária limitada,
organizada para a prestação de serviços de gestão empresarial, deliberou
adotar novo critério de cálculo de distribuição de dividendos, pautado não na
participação no diminuto capital social, mas sim proporcional aos dias
efetivamente trabalhados por cada sócio, passando a participação nos lucros a
ser correspondente aos dias de efetivo labor. Não houve, assim, exclusão
absoluta de sócio ao recebimento dos lucros e participação nas perdas e, por
conseguinte, violação ao art. 1.008 do Código Civil.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.053.655/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
11/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Neste sentido, embora a fundamentação do lançamento considere nula a cláusula
que permite a distribuição de lucros no caso concreto, por violação ao art. 1.008
do Código Civil, tenho para mim que a cláusula em questão não exclui nenhum
sócio da possibilidade de participação nos lucros da sociedade.
Trata-se de sociedade de pessoas com capital social mínimo, em que a
contribuição dos sócios se dá primordialmente na forma de serviços em prol da
sociedade. O lucro, no caso, não é uma remuneração pelo capital investido na
empresa, mas pelo esforço dispendido pelo sócio em favor da sociedade.
Assim, se determinado sócio por circunstâncias específicas da sua vida, opta por
não contribuir em determinado período, não perceberá os lucros
correspondentes naquela ocasião, mas ele não está excluído da participação nos
lucros. Ele estaria excluído da participação nos lucros se de alguma forma fosse
proibido de contribuir para a sociedade, o que não é o caso.
Veja que o critério de dias de efetivo labor foi reconhecido como válido pelo STJ
(REsp n. 2.053.655/SP) e o mesmo raciocínio se aplica: o sócio que não laborar
nenhum dia em prol da sociedade, não fará jus a distribuição de lucros, sem que
com isso se esteja infringido a disposição do art. 1.008 do Código Civil. Ante todo
o exposto, entendo por regular a distribuição de lucros desproporcional realizada
pela SMSL.
Por fim, também me parece não ser o caso da presente prestação de serviços
médicos através de pessoa jurídica um caso de planejamento tributário abusivo,
mas da simples utilização da faculdade legal de prestação de serviços intelectuais
através de pessoa jurídica, nos termos do art. 129 da Lei n. 11.196/2005.
Assim, não demonstrados os requisitos do vínculo de emprego do Recorrente,
bem como sendo regular a distribuição de lucros desproporcional realizada,
entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
53
Neste contexto, à luz dos fatos, fundamentos e precedentes expostos linhas
acima, impõe-se o provimento do recurso voluntário em análise, com o consequente
cancelamento do lançamento fiscal.
Caso assim não entenda a maioria dos membros desse Colegiado, impõe-se, ao
menos, por justiça e por direito, o afastamento da qualificação da multa de ofício, tendo em vista
que o caso em análise não se trata de fraude, mas sim de nítida divergência de entendimentos.
De fato, enquanto que, para a Contribuinte, afigura-se plenamente possível a
prestação de serviços através de pessoa jurídica, para a Fiscalização os valores declarados como
recebimento de lucros isentos, pagos pela empresa SMSL eram pagamentos de serviços médicos
prestados, e, portanto, constituíam rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício.
Como se vê, trata-se de nítida divergência de entendimento acerca dos mesmos
fatos, o que, em hipótese alguma, jamais poderia ser caracterizado como fraude / simulação.
Tanto é assim que, conforme demonstrado linhas acima, diversos precedentes no
âmbito do contencioso administrativo fiscal (tanto em sede de DRJ, quanto no CARF), analisando
lançamentos fiscais similares àquele objeto do presente processo, cancelaram as respectivas
autuações.
Não fosse isso bastante o suficiente, também a hodierna jurisprudência do Egrégio
Supremo Tribunal Federal (STF) ampara, justamente, o entendimento da Recorrente, in verbis:
A G .REG . NA RECLAMAÇÃO 66.819 RIO DE JANEIRO
Relator(a): Min. André Mendonça
Julgamento: 07/04/2025

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE
NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS
AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF No 324/DF. ADC No 48/DF. ADIs No 3.391/DF E No
5.625/DF. RE No 958.252-RG/MG (TEMA RG No 725). INOBSERVÂNCIA.
1. O afastamento do contrato civil de prestação de serviços, firmado entre as
partes, sem a constatação da presença de vício de consentimento,
fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam
possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF no
324/DF e nos REs no 958.525-RG/MG e no 606.003- RG/RS (Temas RG no 725 e
no 550), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras
formas contratuais de trabalho.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento
Não há, pois, que se falar em fraude no caso concreto, mas sim de nítida
divergência de entendimento sobre os mesmos fatos, devendo ser afastada a qualificação da
multa de ofício.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.332 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721484/2017-83
54
Assinado Digitalmente
Gregorio Rechmann Junior

Fl. 1123
DF CARF MF
Original